Tribunal: TRF3
Processo: 5003610-55.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
56/608)

5003610-55.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Juíza Federal Convocada SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5003610-55.2026.4.03.0000

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

PACIENTE: JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO

IMPETRANTE: YURI RAMOS CRUZ, MARCELO JOSE CRUZ

ADVOGADO do(a) PACIENTE: YURI RAMOS CRUZ - SP316598-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: MARCELO JOSE CRUZ - SP147989-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO NARCO AZIMUT. DENÚNCIA OFERECIDA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PACIENTE NÃO EXERCE PAPEL DE LIDERANÇA OU COORDENAÇÃO. CAUTELARES SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

Por primeiro, observa-se não havia informação neste writ acerca do oferecimento da denúncia. Entretanto, na data da sessão de julgamento foi juntado aos autos e-mail encaminhado pelo juízo de primeiro grau, no qual havia o esclarecimento de que foi formulada a acusação contra o paciente, nos autos da Ação Penal 5000666-04.2026.4.03.6104, em 06.02.2026.

O paciente é apontado nos autos da Operação Azimut como um operador financeiro, responsável pelo controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais, de modo que teria promovido, juntamente com outros acusados, a movimentação de grandes quantias, alcançando um montante global superior a R$ 39 milhões, tanto em espécie, como por meio de inúmeras transferências bancárias e de criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, com o emprego de uso de linguagem codificada e adoção de medidas operacionais suspeitas e irregulares destinadas a ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos empregados, impossibilitando o rastreamento por instituições financeiras e autoridades públicas.

A autoridade impetrada, em relação ao paciente, individualiza o seu suposto papel no esquema criminoso, trazendo fundamentação de que a prisão é necessária em razão da "organização ter demonstrado alto grau de reiteração delitiva, ampla mobilidade territorial, poder de cooptação e capacidade real de destruir provas e ocultar rastros”.

Ainda que não se ignore que os crimes são de gravidade abstrata alta, com a possível movimentação de altas cifras em dinheiro que seriam provenientes de crimes antecedentes de tráfico de drogas, não restou claro na decisão da autoridade coatora qual seria o perigo concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal em relação ao paciente.

A autoridade impetrada trouxe fundamentação genérica e vaga em relação ao risco da liberdade do paciente, sem apontar efetivo risco à ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência à instrução processual.

De se notar que as investigações já se encerraram, inexistindo a possibilidade da destruição de provas pelo paciente. Da mesma forma, já foram cumpridas cautelares constritivas com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e decreto de bloqueio/sequestro de bens, além de ter sido decretado o afastamento de sigilos e análise de dados telemáticos, de modo a garantir e preservar as provas obtidas.

Ademais, o paciente não é reincidente e não ostenta maus antecedentes que indicariam risco de reiteração delitiva na prática dos delitos apurados.

Igualmente, ainda que o juízo a quo tenha mencionado que o paciente estaria foragido, verifica-se que teria retornado temporariamente aos Estados Unidos da América, por ser detentor de green card e proprietário de empresa atuante naquele país, vindo ao Brasil, bimestralmente, desde abril de 2024, em razão de tratamento de saúde.

Ainda, destaca-se que ao paciente não foi imputado papel de liderança ou coordenação no grupo criminoso, sendo apontado como um executor de ordens e operador financeiro, com atuação no controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais.

Assim, em suma, a motivação empregada pela autoridade impetrada invoca circunstâncias referentes à própria conduta criminosa, sem evidências de que o paciente possa representar um risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Frisa-se que, por ora, a concessão da liberdade provisória é possível, desde que aliada a algumas medidas cautelares, que se mostram, no caso, adequadas e suficientes, nos termos do que dispõe o artigo 282, § 6o do Código de Processo Penal. Ressalte-se que, caso as medidas alternativas não se mostrem suficientes, ou, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas, poderá ser decretada novamente a prisão do paciente, de acordo com o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Ordem concedida mediante a imposição das cautelares de a) compromisso de comunicar ao juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço correto em que poderá ser encontrada e qualquer mudança deste endereço; b) comparecimento a todos os atos do processo; c) não se ausentar da cidade de residência por mais de 5 (cinco) dias sem autorização do juízo; d) comparecer mensalmente em juízo para comprovar suas atividades; e, e) proibição de se ausentar do país sem autorização do juízo, com entrega do passaporte, se houver. Comunique-se o juízo de origem para que expeça alvará de soltura clausulado em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5003610-55.2026.4.03.0000

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

PACIENTE: JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO

IMPETRANTE: YURI RAMOS CRUZ, MARCELO JOSE CRUZ

ADVOGADO do(a) PACIENTE: YURI RAMOS CRUZ - SP316598-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: MARCELO JOSE CRUZ - SP147989-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA SYLVIA DE CASTRO (RELATORA):

Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo José Cruz e Yuri Ramos Cruz, em favor de JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO, em face da r. decisão que, nos autos do procedimento cautelar (pedido de prisão temporária), processo no 5011258-44.2025.403.6104, decretou a prisão preventiva do paciente, no âmbito da Operação “Narco Azimut”, imbricada com a Operação “Narco Vela” e com a Operação “Narco Bet”, em razão da suposta prática dos crimes de lavagem de capitais (art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998), crimes contra o sistema financeiro nacional (art. 22 da Lei no 7.492/1986) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), atribuídos a fatos que teriam ocorrido no período compreendido entre o ano de 2024 e junho de 2025.

Como relata a defesa, tramita perante a 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP o inquérito policial no 5011223-84.2025.4.03.6104, instaurado em 07/11/2025, destinado à apuração de supostas transações financeiras inidôneas, às quais a autoridade policial atribui, em tese, a prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, operação de câmbio não autorizada com finalidade de evasão de divisas e associação criminosa. No curso das investigações, foram requeridas e deferidas medidas de busca e apreensão e de prisão temporária, cumpridas em 22/01/2026, no bojo do processo no 5011258-44.2025.4.03.6104, tendo sido posteriormente realizada audiência em que se manteve a segregação cautelar, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Aduz a defesa que houve flagrante indefinição quanto ao delito efetivamente investigado, com os fatos sendo enquadrados de forma oscilante em tipos penais distintos, sem delimitação clara da conduta atribuída, caracterizando prática de overcharging, consistente no excesso acusatório utilizado para artificialmente agravar os fatos e justificar medidas cautelares mais severas.

Alega que houve indefinição entre associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) e organização criminosa (Lei no 12.850/13), distinção juridicamente relevante, e que, ao final, foram imputados crimes não hediondos, sendo desproporcional a prisão preventiva, sobretudo porque, em eventual condenação, o paciente, primário e de bons antecedentes, estaria sujeito a regime menos gravoso.

Destaca a parte impetrante que o decreto prisional é nulo por ausência de fundamentação concreta, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 315, §2o, do Código de Processo Penal, pois se apoia em presunções e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem a devida individualização das condutas atribuídas ao paciente. Sustenta, ainda, que a custódia configura antecipação de pena, especialmente porque não foram devidamente examinadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta, por sua vez, que a prisão é ilegal por ausência de contemporaneidade, pois se fundamenta em fatos ocorridos entre janeiro e junho de 2025, sem demonstração de perigo atual, em afronta ao artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal, sendo indevida a utilização de elementos pretéritos para justificar a custódia em fevereiro de 2026.

Salienta a defesa que os vínculos do paciente com os Estados Unidos não configuram risco de fuga, porquanto não se encontra em local incerto, tratando-se de retorno ao seu domicílio histórico, onde mantém residência, atividade empresarial regularmente constituída e vínculos familiares consolidados. Acrescenta que desconhecia a existência da investigação até a deflagração da operação, não tendo sido previamente intimado, e que seus deslocamentos internacionais decorreram de compromissos profissionais, razões familiares e tratamento médico contínuo realizado no Brasil, inexistindo qualquer intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Lembra que, em crimes de natureza financeira, a cautelaridade deve recair sobre o patrimônio, e não sobre a liberdade do investigado, sendo suficientes medidas como bloqueio de bens, monitoramento eletrônico e apreensão de passaporte, em observância aos critérios de adequação e necessidade previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal.

Pediu a defesa, por fim, fosse revogada de imediato a prisão imposta ao paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Por decisão id 354727955, foi indeferido o pedido liminar.

A autoridade impetrada prestou informações no id 356267838 e as complementou nas informações id 356603369.

O i. representante do Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (id 356759946).

É o relatório.

Dispensada a revisão, na forma regimental.

VOTO

Excelentíssimo Desembargador Federal Paulo Fontes: Inicialmente destaco a estima e admiração que nutro pela E. Relatora do presente feito, Juíza Federal Convocada Sylvia de Castro.

Adoto o relatório proferido pela E. Relatora.

Em sessão de julgamento realizada em 11 de maio de 2025, a E. Relatora proferiu voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus, por entender que não estaria demonstrado, quantum satis, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a que esteja submetido o paciente.

Com a devida vênia, divirjo da E. Relatora.

A prisão preventiva do paciente restou decretada no âmbito da Operação “Narco Azimut”, decorrente da Operação “Narco Vela” e da Operação “Narco Bet”, por suposta prática de crimes de lavagem de capitais (art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998), crimes contra o sistema financeiro nacional (art. 22 da Lei no 7.492/1986) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), atribuídos a fatos que teriam ocorrido no período compreendido entre o ano de 2024 e junho de 2025.

Em um primeiro momento, foi decretada a prisão temporária do paciente e outros pelo prazo de 5 (cinco) dias, à luz da presença dos requisitos autorizadores inscritos no art. 1o, incisos I e III, alínea "l", da Lei no 7.960/1989, combinado com o art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/1990, tendo sido expedido mandado de prisão na data de 21.06.2026 quando deflagrada a operação policial.

Em 23.01.2025 foi convertida a prisão temporária em preventiva, por entender a autoridade coatora que haveria risco à ordem pública e à aplicação da lei penal:

“(...)

Da análise do conjunto dos elementos colacionados aos autos, tenho como bem delineados os requisitos e a necessidade do acolhimento integral da representação policial em apreço.

“(...) DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES – OPERAÇÃO NARCO AZIMUT

Aos 21.01.2026 foram cumpridas as medidas cautelares determinadas nos autos n° Processo 5011258-44.2025.4.03.6104, o qual tramita perante essa r. Vara Federal Criminal, ocasião em que foram presos temporariamente DAVIDSON PRAÇA LOPES (CPF 216.482.798-80), FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (CPF 371.641.818-88), JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES (CPF 517.030.118-99), RAFAEL PIO DE ALMEIDA (CPF 371.814.198-11) e MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (CPF 426.016.178-45).

Entretanto, as equipes de execução do cumprimento das ordens judiciais de MBA e de MPT não localizaram e não efetivaram as prisões dos indiciados EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (CPF 332.380.958-03) e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00), conforme circunstanciado em documentos próprios já colacionados no referido processo.

Todas as medidas cumpridas na citada ocasião, esforço investigativo que se convencionou denominar “Operação Narco Azimut”, em decorrência da importância de alguns alvos e da relação desses com esquemas semelhantes já apurados, restaram comunicadas a esse Douto Juízo por meio do Ofício no 384714/2026 - GISE/SR/PF/SP, posteriormente complementado pelo Ofício no 400312/2026 - GISE/SR/PF/SP.

Ainda se encontram em curso as análises periciais dos materiais apreendidos com os investigados no âmbito da presente investigação, notadamente dispositivos eletrônicos e documentos diversos, os quais vêm sendo processados conforme a capacidade técnica da equipe responsável e a complexidade do conteúdo armazenado. Ressalte-se, que tais exames vêm confirmando, de forma paulatina e progressiva, os vínculos de diversos alvos com a prática reiterada da constituição de uma associação criminosa estruturada, voltada à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e de criptoativos, tanto no território nacional quanto no exterior, visando à lavagem de capitais, inclusive decorrente dos fatos antes apurados, bem assim o tráfico internacional de drogas, com a qual o próprio indiciado DAVIDSON guarda provável relacionamento, vinculado com outros procedimentos criminais desse Douto Juízo.

A seguir, serão descritas as análises já concluídas, com a respectiva síntese dos elementos probatórios obtidos em cada caso, os quais reforçam, de maneira substancial, a materialidade e os indícios de autoria das condutas delitivas sob apuração.

(...)

Em uma das missivas apreendidas, datada recentemente aos 28.12.2025, DAVIDSON repassa orientações específicas para FERNANDO relacionadas com o indiciado JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00), informando necessidades operacionais e de transações financeiras encetadas entre esses, também em período no qual aquele já se encontrava recolhido.

Assim, se confirmam, ainda mais, a contemporaneidade das condutas praticadas por esses investigados. Isto porque, mesmo preso, o principal investigado identificado até o momento, DAVIDSON, ainda continua coordenando os esquemas espúrios da associação criminosa constituída para a prática delitiva de ocultação ou dissimulação de bens e valores, bem como a movimentação ilegal de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior.

Diante desse conjunto probatório robusto, conclui-se que FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (CPF 371.641.818-88) (Jimmy), JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00) e DAVIDSON PRAÇA LOPES (CPF 216.482.798-80) (Azimut) continuam exercendo função essencial no núcleo logístico e financeiro do grupo investigado. Suas condutas apresentam alto grau de reiteração e sofisticação, com evidente risco de continuidade delitiva, além de representar ameaça à efetividade da persecução penal, caso permaneçam em liberdade.

LOCALIZAÇAO INCERTA E NÃO SABIDA DOS INDICIADO

Os indiciados EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (CPF 332.380.958-03) e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00) não foram localizados em suas residências situadas, respectivamente, na Rua VINTE E NOVE DE JUNHO, No 23, JARDIM DAS CEREJEIRAS, CEP 12225-520, em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, bem como na Rua SABIÁ DA PRAIA, LT. 06, GeribáBúzios, Condomínio Porto dos Sonhos, Bosque, além da Rua T 37, QD. 166, Lt. 1 a 14, No 4029, BORGES LANDEIRO OLYMPUS, TORRE B – Apartamento 1002, Setor Bueno, CEP 74230-025, em GOIÂNIA/GO.

Até o momento também não se apresentaram para o cumprimento dos MPTs, ciência dos fatos e o fornecimento de seus esclarecimentos.

Vigora a possibilidade de que o indiciado JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00), inclusive, se encontre em território estrangeiro.

(...)

DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÕES PRVENTIVAS

A decretação da prisão preventiva dos representados no bojo da presente investigação é medida que se impõe como indispensável à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua nova redação estipulada pela Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025.

A investigação conduzida pela Polícia Federal, com apoio nos informes anteriores, e naqueles já obtidos em exame sumário dos elementos arrecadados, demonstra existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada, transnacional e multifacetada, voltada à prática reiterada dos delitos de associação criminosa com direcionamento para a prática delitiva de ocultação ou dissimulação de bens e valores, bem como a movimentação ilegal de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, e ainda potencialmente a sonegação de tributos federais, dentre outras condutas ilícitas.

Diversos investigados — como DAVIDSON PRAÇA LOPES (CPF 216.482.798-80), FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (CPF 371.641.818-88), JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES (CPF 517.030.118- 99), RAFAEL PIO DE ALMEIDA (CPF 371.814.198-11) e MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (CPF 426.016.178-45) — já foram alvos de medidas cautelares, tendo seus dispositivos eletrônicos encaminhados para a extração pericial de seus dados para serem oportunamente analisados.

Entretanto, ainda não foram concretizadas as prisões dos indiciados EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (CPF 332.380.958-03) e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00), pelas razões alhures expendidas.

Por evidente, que as análises dos equipamentos e documentos apreendidos revelarão extenso volume de conteúdos ainda mais comprometedores, com mensagens, imagens, arquivos e contatos que seguramente trarão luz com maior nitidez às dinâmicas internas da associação criminosa.

Não se descarta, contudo, a verificação do uso de nomes fictícios nesses equipamentos ainda bloqueados por senhas, ou mesmo o emprego de outros artifícios de formatação de dados ou o uso de terceiros para registro de bens, indicando estratégias permanentes de dissimulação e obstrução.

Os elementos probatórios já colhidos indicam que os representados, embora com atuações e funções distintas, integram uma única cadeia criminosa, cujas operações envolvem a prática delitiva de ocultação ou dissimulação de bens e valores, bem como a movimentação ilegal de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, e ainda potencialmente a sonegação de tributos federais, dentre outras condutas ilícitas.

Embora os investigados ainda não tenham seus dispositivos totalmente analisados, os elementos já apurados permitem inferir, de maneira concreta, a vinculação de todos os representados às condutas sob apuração, seja por meio de vínculos pessoais, transações suspeitas, atuação em núcleos de lavagem, intermediação de criptoativos, movimentações atípicas ou o uso de pessoas interpostas.

O investigado DAVISON PRAÇA LOPES, em especial, desponta como líder e principal articulador do núcleo transnacional, inclusive se encontrando recolhido por força de comando judicial no âmbito da denominada Operação Narco Bet, que tramita perante esse mesmo r. Juízo Federal, envolvido em esquemas semelhantes aos apurados nestes autos, sendo oportuno destacar que os fatos ali verificados coincidem com episódios presentes nos autos desta operação, o que apenas reforça a relevância e a atualidade da persecução penal ora em curso.

Ainda, os diálogos analisados e as análises realizadas demonstram a capacidade real de articulação externa dos investigados, razão pela qual eventual soltura poderia frustrar as diligências em andamento, permitir a fuga dos envolvidos, causar reiteração delitiva ou comprometer a colheita da prova penal.

Em face da gravidade concreta das condutas, da multiplicidade de núcleos funcionais envolvidos (logística para o manuseio, conferência, transporte e entrega de valores, comunicações, financeiro, lavagem patrimonial, contratação de “laranjas” e fachada empresarial), da clara estrutura de comando e da transnacionalidade das remessas e transações financeiras praticadas, a prisão preventiva mostra-se absolutamente imprescindível e não substituível por medidas cautelares alternativas, sob pena de grave risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, todas as condutas identificadas e as participações concretas dos investigados nos fatos apurados demonstram a periculosidade dos agentes, o evidente risco à ordem pública e notadamente à ordem econômica, dado ao fato do estratagema criminoso destacado que evidencia a prática de delitos financeiros e de natureza destinada a ocultação e a dissimulação da circulação de valores, inclusive transnacionais.

No mais, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal também se evidenciam em risco, visto que uma vez colocados em liberdades provavelmente se furtarão às obrigações processuais ou cautelares menos gravosas acaso impostas. Mesmo porque, como objetivamente demonstrado, o investigado DAVIDSON, mesmo preso, prossegue controlando e organizando a estrutura criminal juntamente com seus comparsas.

Impende destacar, que o fundado receio de reiteração delitiva por parte dos indiciados, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso, se demonstra pleno e incontestável. Se afigura inseparável a relação desta apuração - Narco Azimut, com os fatos investigados no âmbito da Operação Narco Bet, e também da Operação Narco Vela, as quais tramitam através dos autos do processos PJE no 5002661-37.2023.4.03.6143 (2023.0045327) e PJE No 5005121- 80.2024.4.03.6104 – (IPL no 2024.0113710-GISE/SR/PF/SP), dentre outros procedimentos correlatos, todos dessa mesma r. 5a Vara Federal Criminal em Santos/SP.

O mesmo se pode inferir quanto ao indiciado MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA, CPF no 426.016.178-45, comprovadamente investigado no âmbito da Operação Hydra - IPL no 2024.0122889- DRE/DRPJ/SR/PF/SP, a qual investigou a existência de um esquema criminoso de lavagem de dinheiro a serviço do tráfico de drogas, que se utilizaria de empresas de tecnologia financeira, FINTECHS, para a concretização de tal delito.

Portanto, nítido que por tantas condutas semelhantes e reiteradas já identificadas a custódia preventiva dos indiciados se afigura como medida impositiva e inafastável neste estágio processual, aliás, única apta a debelar novas reiterações.

A permanência dos representados em liberdade permitiria a continuidade das ações ilícitas, colocaria em risco os avanços probatórios e permitiria que o grupo criminoso rearticulasse sua malha operacional, frustrando a atuação do Estado. Há, portanto, elementos concretos, individualizados e contemporâneos que demonstram a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida extrema.

(...)”

Observo que as investigações até o momento encetadas pela Polícia Federal reforçaram os elementos antes colhidos, revelando sinais da existência de associação criminosa de grande envergadura, estrutura e dedicada à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos, notadamente USDT - Tether, no território nacional e no exterior, com participação dos ora representados na prática reiterada de tais condutas.

Como abordado na representação policial que inaugurou o presente incidente, há nos autos provas concretas da materialidade dos crimes tipificados no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, art. 22 da Lei no 7.492/1986 e art. 288 do Código Penal Brasileiro, e indícios mínimos de autoria e participação de todos os investigados nos graves fatos apurados no bojo do inquérito policial no 5011223-84.2025.4.03.6104.

Com efeito, a custódia cautelar foi adequadamente motivada na r. decisão de Id 536745873, com base em elementos concretos e contemporâneos, sendo que sua conversão em preventiva se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos atribuídos aos investigados, evidenciada pela forma e finalidade de agir da organização criminosa da qual eles, ao que tudo está a indicar, fazem parte.

A propósito, registro que não há nos autos nenhum elemento novo que afaste a existência de crimes e os indícios suficientes de autoria, bem como evidencie a prescindibilidade da prisão cautelar, ou o cabimento de sua substituição por outras medidas cautelares diversas. Pelo contrário, friso que, a despeito de a representação policial inicial já conter elementos suficientes para a conclusão acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva dos investigados, as diligências e análises realizadas após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos na r. decisão de Id 473088762 trouxeram novos elementos, os quais corroboram e reforçam a referida necessidade.

Nesse ponto, segundo informações prestadas pela Autoridade Policial, as diligências inicialmente realizadas deram conta de que DAVIDSON PRAÇA LOPES, líder e principal articulador do núcleo transnacional do grupo, mesmo preso por força de decisão judicial proferida por este Juízo no âmbito da Operação “Narco Bet”, permanece envolvido com práticas criminosas.

Com efeito, a análise de três correspondências manuscritas, por ele redigidas e endereçadas a FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, revela o repasse de orientações relativas à movimentação de valores e bens, evidenciando a continuidade da atuação criminosa e corroborando o quadro fático delineado na hipótese criminal dos autos (Ids 541702628 – págs. 35/37 e 541702638).

Tais elementos demonstram que ambos os investigados mantêm intensa atividade criminosa, no caso de DAVIDSON, mesmo sob prisão temporária, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva, apto a comprometer a garantia da ordem pública, justificando, assim, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, observo que RAFAEL PIO DE ALMEIDA, por ocasião de sua prisão e de sua oitiva na fase de deflagração operacional, colaborou voluntariamente para o esclarecimento de fatos relevantes, notadamente no que se refere à estruturação da organização criminosa, à divisão de tarefas e funções entre seus integrantes, bem como, especialmente, à confirmação das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo investigado, corroborando o conjunto probatório até então produzido (Id 541702628 - págs. 20/25).

Sob outra perspectiva, registro que a prisão preventiva se justifica, no caso, diante da necessidade de se evitar que os investigados promovam a ocultação ou destruição de provas que permitam alcançar os outros membros do grupo criminoso ou, de outro modo, para impedir que eles adotem condutas prejudiciais ao aprofundamento das investigações, no que toca à sua produção, bem como no que tange ao seu resultado.

Assim, seja diante da urgência de se acautelar a ordem pública, de se assegurar o regular andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal, a prisão preventiva é medida que se impõe.

Importante frisar que, no que se refere ao lapso de tempo transcorrido entre a prática delitiva e a data de prolação desta decisão, a análise da contemporaneidade não deve se dar apenas entre os fatos e o decreto prisional, mas também em relação à permanência da cautelaridade que ensejou a decretação da medida, vale dizer, o risco concreto à ordem pública e ao prosseguimento da instrução criminal, os quais, conforme antes delineado, continuam presentes.

Há que se considerar, outrossim, que os delitos de organização criminosa e associação criminosa são de natureza permanente, e que foram apontados indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial, como na hipótese de pertencimento a organização criminosa.

(...)

Inelutável, portanto, a conclusão na senda de se apresentarem bem evidenciados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, se mostrando necessária a providência ora propugnada para assegurar a garantia da ordem pública e, sobretudo, o desenvolvimento regular da ação penal a ser intentada.

Há que se considerar, outrossim, que a organização criminosa da qual os representados, em tese, fazem parte, possuí estrutura ordenada e hierarquizada, além de deter elevado poderio financeiro, devendo ser destacado, ainda, a atuação internacional do grupo, o fato de haver investigados foragidos e a utilização de aplicativos com alto grau de sigilo (Signal) para organização e coordenação das atividades criminosas.

Emerge patente, portanto, a imprescindibilidade das prisões preventivas ora postuladas. Com efeito, a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como verificado na espécie, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar com fulcro na garantia da ordem pública. Vale consignar, revela-se como medida necessária e apta, posta no sistema legal vigente, para estancar as empreitadas criminosas.

Em outras palavras, a decretação da medida extrema se mostra adequada e necessária, no caso concreto, para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, ao menos em tese, os investigados fazem parte, e, sobretudo, para evitar a continuidade da prática de outras infrações penais de gravidade inconteste.

(...)

Ademais, cabe enfatizar que EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO permanecem foragidos, numa demonstração inequívoca de que não pretendem contribuir para persecução penal, mas sim se furtar à aplicação da lei penal, fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva.

(...)

A decretação da prisão preventiva dos investigados encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo medida que se impõe para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a conveniência da instrução criminal. A gravidade concreta dos fatos, aliada à estrutura altamente profissional da organização criminosa investigada, reforça a imprescindibilidade da medida extrema.

Os elementos coligidos pela Polícia Federal, especialmente os extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos, revelam com clareza o papel desempenhado por cada um dos investigados no seio da organização. A análise pericial tem comprovado de maneira progressiva o vínculo de diversos alvos com a prática reiterada de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, demonstrando a sofisticada engrenagem criminosa que, operando com logística marítima, busca dar aparência de legalidade ao comércio de cocaína com destinos internacionais.

(...)

JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (vulgo “Nando New”) executa ordens operacionais e transações financeiras dadas por DAVIDSON e FERNANDO referentes aos atos ilícitos, sendo apontado como operador financeiro, responsável pelo controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais).

(...)

Como bem afirmou a autoridade policial, “a permanência dos representados em liberdade permitiria a continuidade das ações ilícitas, colocaria em risco os avanços probatórios e permitiria que o grupo criminoso rearticulasse sua malha operacional, frustrando a atuação do Estado”.

Rememore-se que a IPJ no 433/2025 detalhou que as transações identificadas envolvem remessas em espécie, transferências bancárias e criptoativos, alcançando um montante global superior aos R$ 39 milhões (trinta e nove milhões de reais), destacando-se desse montante, aproximadamente R$ 15,5 milhões movimentados em espécie, R$ 8,7 milhões por meio de transferências bancárias e R$ 15,4 milhões em criptoativos (USDT).

Assim, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, está presente o periculum libertatis, evidenciado pelo risco concreto de que a liberdade dos investigados comprometa a ordem pública, frustre a aplicação da lei penal ou comprometa a instrução criminal. Embora os investigados ainda não tenham seus dispositivos totalmente analisados, os elementos já apurados permitem inferir, de maneira concreta, a vinculação de todos os representados às condutas sob apuração, seja por meio de vínculos pessoais, transações suspeitas, atuação em núcleos de lavagem, intermediação de criptoativos, movimentações atípicas ou o uso de pessoas interpostas.

Ademais, a capacidade de articulação da organização criminosa extrapola fronteiras nacionais, havendo elementos que apontam para remessas internacionais de entorpecentes realizadas por meio de rotas marítimas complexas, com pontos de apoio em diversas unidades da federação e vínculos com indivíduos anteriormente investigados e condenados por tráfico internacional.

Diante de todos esses elementos, não há medida cautelar alternativa à prisão que se revele adequada e suficiente para neutralizar os riscos apontados. A organização demonstrou alto grau de reiteração delitiva, ampla mobilidade territorial, poder de cooptação e capacidade real de destruir provas e ocultar rastros. Monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar ou outras medidas não são compatíveis com o perfil dos investigados e com a dinâmica de atuação da organização criminosa.

Em suma, a prisão preventiva é medida que se impõe, não como forma antecipada de punição, mas como instrumento legítimo de contenção dos efeitos da criminalidade organizada, de proteção da ordem pública, de garantia da aplicação da lei penal e de preservação da integridade da instrução criminal. Seu cabimento, neste caso, está justificado por um amplo e consistente conjunto probatório, que revela a gravidade das condutas e o risco concreto representado pelos investigados.

(...)”

Assim, seja diante da urgência de se acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, a conversão das prisões temporárias em prisão preventiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, com apoio no disposto nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, acolho a representação de Id 541702642 e decreto a prisão preventiva de DAVIDSON PRAÇA LOPES, FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, JOÃO GABRIEL DEJESUS FERNANDES, RAFAEL PIO DE ALMEIDA, MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA, EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO.

(...)”

Por primeiro, observa-se que não havia informação neste writ acerca do oferecimento da denúncia. Entretanto, na data da sessão de julgamento foi juntado aos autos e-mail encaminhado pelo juízo de primeiro grau, no qual havia o esclarecimento de que foi formulada a acusação contra JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO, nos autos da Ação Penal 5000666-04.2026.4.03.6104, em 06.02.2026.

Desse modo, apesar de ter vislumbrado inicialmente um excesso de prazo da medida, com a juntada aos autos da informação acerca do oferecimento da denúncia, restou superada a alegação, diante dos esclarecimentos prestados pela autoridade coatora.

Em análise aos autos, nota-se que o paciente é apontado nos autos da Operação Azimut como um operador financeiro, responsável pelo controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais, de modo que teria promovido, juntamente com outros acusados, a movimentação de grandes quantias, alcançando um montante global superior a R$ 39 milhões, tanto em espécie, como por meio de inúmeras transferências bancárias e de criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, com o emprego de uso de linguagem codificada e adoção de medidas operacionais suspeitas e irregulares destinadas a ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos empregados, impossibilitando o rastreamento por instituições financeiras e autoridades públicas.

A autoridade impetrada, em relação ao paciente, individualiza o seu suposto papel no esquema criminoso, trazendo fundamentação de que a prisão é necessária em razão da "organização ter demonstrado alto grau de reiteração delitiva, ampla mobilidade territorial, poder de cooptação e capacidade real de destruir provas e ocultar rastros”.

Ainda que não se ignore que os crimes são de gravidade abstrata alta, com a possível movimentação de altas cifras em dinheiro que seria proveniente de crimes antecedentes de tráfico de drogas, não restou claro na decisão da autoridade coatora qual seria o perigo concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal em relação ao paciente.

A autoridade impetrada trouxe fundamentação genérica e vaga em relação ao risco da liberdade do paciente, sem apontar efetivo risco à ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência à instrução processual.

De se notar que as investigações já se encerraram, inexistindo a possibilidade da destruição de provas pelo paciente. Da mesma forma, já foram cumpridas cautelares constritivas com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e decreto de bloqueio/sequestro de bens, além de ter sido decretado o afastamento de sigilos e análise de dados telemáticos, de modo a garantir e preservar as provas obtidas.

Ademais, o paciente não é reincidente e não ostenta maus antecedentes que indicariam risco de reiteração delitiva na prática dos delitos apurados.

Igualmente, ainda que o juízo a quo tenha mencionado que JULIO estaria foragido, verifica-se que teria retornado temporariamente aos Estados Unidos da América, por ser detentor de green card e proprietário de empresa atuante naquele país, vindo ao Brasil, bimestralmente, desde abril de 2024, em razão de tratamento de saúde.

Ainda, destaca-se que ao paciente não foi imputado papel de liderança ou coordenação no grupo criminoso, sendo apontado como um executor de ordens e operador financeiro, com atuação no controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais.

Assim, em suma, a motivação empregada pela autoridade impetrada invoca circunstâncias referentes à própria conduta criminosa, sem evidências de que o paciente possa representar um risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Deve-se destacar o caráter excepcional do encarceramento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e, ainda, o fato de o crime em questão não ter envolvido violência ou grave ameaça. A prisão preventiva, portanto, não pode ter como fundamento a gravidade em abstrato do delito supostamente praticado ou a mera probabilidade de o acusado voltar a delinquir.

Frisa-se que, por ora, a concessão da liberdade provisória é possível, desde que aliada a algumas medidas cautelares, que se mostram, no caso, adequadas e suficientes, nos termos do que dispõe o artigo 282, § 6o do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que, caso as medidas alternativas não se mostrem suficientes, ou, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas, poderá ser decretada novamente a prisão do paciente, de acordo com o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva de JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares:

a) compromisso de comunicar ao juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço correto em que poderá ser encontrada e qualquer mudança deste endereço;

b) comparecimento a todos os atos do processo;

c) não se ausentar da cidade de residência por mais de 5 (cinco) dias sem autorização do juízo;

d) comparecer mensalmente em juízo para comprovar suas atividades; e,

e) proibição de se ausentar do país sem autorização do juízo, com entrega do passaporte, se houver.

Comunique-se o juízo de origem para que expeça alvará de soltura clausulado ou contramandado em favor do paciente.

É o voto.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA FEDERAL CONVOCADA SYLVIA DE CASTRO (RELATORA):

Cediço que o habeas corpus somente é cabível para afastar ameaça ou coação ilegal à liberdade de locomoção (CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647), sendo reiterado pelos Tribunais Superiores que esse remédio constitucional não pode substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo situações excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade (STF, RHC 203543 AgR; STJ, AgRg no HC 984807/CE).

De igual modo, a prisão preventiva, medida cautelar de caráter excepcional, somente se legitima quando demonstradas a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo decorrente da liberdade do imputado, além dos requisitos do art. 312 do CPP, em observância às garantias constitucionais dos artigos 5o, LXI, LXV, LXVI, e 93, IX, da CF.

Colhe-se dos autos da medida cautelar subjacente (Pedido de Prisão Temporária), processo no 5011258-44.2025.403.6104, requerida pela autoridade policial no contexto da Operação “Narco Azimut”, que o paciente foi preso em investigação que apura a existência de um arranjo criminoso complexo, funcionalmente dividido e voltado à circulação sistemática de valores ilícitos, cujos fatos se inserem no contexto da denominada Operação “Narco Bet”, desdobramento da Operação “Narco Vela”, deflagrada para a apuração de crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Assim, em decorrência de decisão proferida nos autos no 5005121-80.2024.4.03.6104, relativos à Operação “Narco Bet”, foi instaurado o Inquérito Policial no 5011223-84.2025.4.03.6104, com a finalidade de aprofundar a apuração de fatos, em tese, relacionados à lavagem de capitais provenientes de atividades ilícitas. Esse novo procedimento investigatório destinou-se à apuração de possível associação criminosa voltada à movimentação de elevados valores por meio de numerário em espécie, transferências bancárias e criptoativos, especialmente USDT (Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, e decorreu da análise de arquivos armazenados em ambiente de computação em nuvem vinculados à conta eletrônica davidsonpraca.coach@gmail.com, de titularidade de Davidson Praça Lopes, a partir da qual foram identificados fatos novos que ensejaram a instauração do referido inquérito policial.

A investigação dá conta de que no período compreendido pelo menos entre o primeiro semestre de 2024 até o segundo semestre de 2025, na cidade de São Paulo/SP, bem como em outras cidades da Baixada Santista e demais localidades, indivíduos relacionados com a atuação do grupo criminoso identificado através das ações concretizadas no âmbito do IPL no 5005121-80.2024.4.03.6104 (Operação “Narco Bet”), até então identificados como: “Azimut” –DAVIDSON PRAÇA LOPES (líder do esquema, coordenador logístico e de controle dos grupos); “Jimmy” – FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (sócio de Davidson, responsável pela movimentação de criptoativos e conferência de valores em espécie); “ZK/ZC-Pantanal” – EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (liderança do esquema, gestor estratégico e de decisões operacionais); “Biel Work” – JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES (operador logístico, transporte interestadual de valores); “Bilu” – RAFAEL PIO DE ALMEIDA (transporte físico de valores, notadamente na Baixada Santista); MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (intermediário de operações de alto valor, em espécie e de criptoativos); e “Nando New” - JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA OTAVIANO (operador financeiro, responsável pelo controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais), teriam, com unidade de desígnios e nítida divisão das tarefas mencionadas a cada um deles acima, promovido a movimentação de grandes quantias, alcançando um montante global superior a R$ 39 milhões, tanto em espécie, como por meio de inúmeras transferências bancárias e de criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, com o emprego de uso de linguagem codificada e adoção de medidas operacionais suspeitas e irregulares destinadas a ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos empregados, impossibilitando o rastreamento por instituições financeiras e autoridades públicas.

Seguiu-se, então, no pedido de prisão temporária, feito no 5011258-44.2025.403.6104, a decisão id 473088762, que decretou a prisão cautelar do paciente, vulgo “Nando New”, possivelmente responsável pela execução de ordens operacionais e transações financeiras dadas por Davidson e Fernando referentes aos atos ilícitos, sendo apontado como operador financeiro, respondendo pelo controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além da execução de wire transfers internacionais.

Nesse contexto, o d. Juízo a quo entendeu presentes os requisitos previstos na Lei no 7.960/89, diante da real possibilidade de os representados adotarem condutas prejudiciais ao aprofundamento das investigações, além de restarem presentes fundadas razões de autoria e participação, contemporaneidade dos fatos, adequação à gravidade concreta do crime, e insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Posteriormente, a requerimento da autoridade policial que preside as investigações, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, entendendo a autoridade impetrada que a medida se mostra indispensável à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à preservação da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme redação dada pela Lei no 15.272/ 2025 (id 542558582 do pedido de prisão temporária no 5011258-44.2025.403.6104).

Do decreto de prisão preventiva, destacam-se os seguintes fundamentos (id 542558582 dos autos no 5011258-44.2025.403.6104):

“(...)

LOCALIZAÇAO INCERTA E NÃO SABIDA DOS INDICIADO

Os indiciados EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (CPF 332.380.958-03) e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00) não foram localizados em suas residências situadas, respectivamente, na Rua VINTE E NOVE DE JUNHO, No 23, JARDIM DAS CEREJEIRAS, CEP 12225-520, em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, bem como na Rua SABIÁ DA PRAIA, LT. 06, GeribáBúzios, Condomínio Porto dos Sonhos, Bosque, além da Rua T 37, QD. 166, Lt. 1 a 14, No 4029, BORGES LANDEIRO OLYMPUS, TORRE B – Apartamento 1002, Setor Bueno, CEP 74230-025, em GOIÂNIA/GO.

Até o momento também não se apresentaram para o cumprimento dos MPTs, ciência dos fatos e o fornecimento de seus esclarecimentos.

Vigora a possibilidade de que o indiciado JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00), inclusive, se encontre em território estrangeiro.

...

DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÕES PRVENTIVAS

A decretação da prisão preventiva dos representados no bojo da presente investigação é medida que se impõe como indispensável à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua nova redação estipulada pela Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025.

A investigação conduzida pela Polícia Federal, com apoio nos informes anteriores, e naqueles já obtidos em exame sumário dos elementos arrecadados, demonstra existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada, transnacional e multifacetada, voltada à prática reiterada dos delitos de associação criminosa com direcionamento para a prática delitiva de ocultação ou dissimulação de bens e valores, bem como a movimentação ilegal de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, e ainda potencialmente a sonegação de tributos federais, dentre outras condutas ilícitas.

Diversos investigados — como DAVIDSON PRAÇA LOPES (CPF 216.482.798-80), FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (CPF 371.641.818-88), JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES (CPF 517.030.118- 99), RAFAEL PIO DE ALMEIDA (CPF 371.814.198-11) e MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (CPF 426.016.178-45) — já foram alvos de medidas cautelares, tendo seus dispositivos eletrônicos encaminhados para a extração pericial de seus dados para serem oportunamente analisados.

Entretanto, ainda não foram concretizadas as prisões dos indiciados EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (CPF 332.380.958-03) e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00), pelas razões alhures expendidas.

Por evidente, que as análises dos equipamentos e documentos apreendidos revelarão extenso volume de conteúdos ainda mais comprometedores, com mensagens, imagens, arquivos e contatos que seguramente trarão luz com maior nitidez às dinâmicas internas da associação criminosa.

Não se descarta, contudo, a verificação do uso de nomes fictícios nesses equipamentos ainda bloqueados por senhas, ou mesmo o emprego de outros artifícios de formatação de dados ou o uso de terceiros para registro de bens, indicando estratégias permanentes de dissimulação e obstrução.

Os elementos probatórios já colhidos indicam que os representados, embora com atuações e funções distintas, integram uma única cadeia criminosa, cujas operações envolvem a prática delitiva de ocultação ou dissimulação de bens e valores, bem como a movimentação ilegal de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, e ainda potencialmente a sonegação de tributos federais, dentre outras condutas ilícitas.

Embora os investigados ainda não tenham seus dispositivos totalmente analisados, os elementos já apurados permitem inferir, de maneira concreta, a vinculação de todos os representados às condutas sob apuração, seja por meio de vínculos pessoais, transações suspeitas, atuação em núcleos de lavagem, intermediação de criptoativos, movimentações atípicas ou o uso de pessoas interpostas.

O investigado DAVISON PRAÇA LOPES, em especial, desponta como líder e principal articulador do núcleo transnacional, inclusive se encontrando recolhido por força de comando judicial no âmbito da denominada Operação Narco Bet, que tramita perante esse mesmo r. Juízo Federal, envolvido em esquemas semelhantes aos apurados nestes autos, sendo oportuno destacar que os fatos ali verificados coincidem com episódios presentes nos autos desta operação, o que apenas reforça a relevância e a atualidade da persecução penal ora em curso.

Ainda, os diálogos analisados e as análises realizadas demonstram a capacidade real de articulação externa dos investigados, razão pela qual eventual soltura poderia frustrar as diligências em andamento, permitir a fuga dos envolvidos, causar reiteração delitiva ou comprometer a colheita da prova penal.

Em face da gravidade concreta das condutas, da multiplicidade de núcleos funcionais envolvidos (logística para o manuseio, conferência, transporte e entrega de valores, comunicações, financeiro, lavagem patrimonial, contratação de “laranjas” e fachada empresarial), da clara estrutura de comando e da transnacionalidade das remessas e transações financeiras praticadas, a prisão preventiva mostra-se absolutamente imprescindível e não substituível por medidas cautelares alternativas, sob pena de grave risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, todas as condutas identificadas e as participações concretas dos investigados nos fatos apurados demonstram a periculosidade dos agentes, o evidente risco à ordem pública e notadamente à ordem econômica, dado ao fato do estratagema criminoso destacado que evidencia a prática de delitos financeiros e de natureza destinada a ocultação e a dissimulação da circulação de valores, inclusive transnacionais.

No mais, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal também se evidenciam em risco, visto que uma vez colocados em liberdades provavelmente se furtarão às obrigações processuais ou cautelares menos gravosas acaso impostas. Mesmo porque, como objetivamente demonstrado, o investigado DAVIDSON, mesmo preso, prossegue controlando e organizando a estrutura criminal juntamente com seus comparsas.

Impende destacar, que o fundado receio de reiteração delitiva por parte dos indiciados, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso, se demonstra pleno e incontestável. Se afigura inseparável a relação desta apuração - Narco Azimut, com os fatos investigados no âmbito da Operação Narco Bet, e também da Operação Narco Vela, as quais tramitam através dos autos do processos PJE no 5002661-37.2023.4.03.6143 (2023.0045327) e PJE No 5005121- 80.2024.4.03.6104 – (IPL no 2024.0113710-GISE/SR/PF/SP), dentre outros procedimentos correlatos, todos dessa mesma r. 5a Vara Federal Criminal em Santos/SP.

O mesmo se pode inferir quanto ao indiciado MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA, CPF no 426.016.178-45, comprovadamente investigado no âmbito da Operação Hydra - IPL no 2024.0122889- DRE/DRPJ/SR/PF/SP, a qual investigou a existência de um esquema criminoso de lavagem de dinheiro a serviço do tráfico de drogas, que se utilizaria de empresas de tecnologia financeira, FINTECHS, para a concretização de tal delito.

Portanto, nítido que por tantas condutas semelhantes e reiteradas já identificadas a custódia preventiva dos indiciados se afigura como medida impositiva e inafastável neste estágio processual, aliás, única apta a debelar novas reiterações.

A permanência dos representados em liberdade permitiria a continuidade das ações ilícitas, colocaria em risco os avanços probatórios e permitiria que o grupo criminoso rearticulasse sua malha operacional, frustrando a atuação do Estado. Há, portanto, elementos concretos, individualizados e contemporâneos que demonstram a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida extrema.

(...)’

Observo que as investigações até o momento encetadas pela Polícia Federal reforçaram os elementos antes colhidos, revelando sinais da existência de associação criminosa de grande envergadura, estrutura e dedicada à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos, notadamente USDT - Tether, no território nacional e no exterior, com participação dos ora representados na prática reiterada de tais condutas.

Como abordado na representação policial que inaugurou o presente incidente, há nos autos provas concretas da materialidade dos crimes tipificados no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, art. 22 da Lei no 7.492/1986 e art. 288 do Código Penal Brasileiro, e indícios mínimos de autoria e participação de todos os investigados nos graves fatos apurados no bojo do inquérito policial no 5011223-84.2025.4.03.6104.

Com efeito, a custódia cautelar foi adequadamente motivada na r. decisão de Id 536745873, com base em elementos concretos e contemporâneos, sendo que sua conversão em preventiva se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos atribuídos aos investigados, evidenciada pela forma e finalidade de agir da organização criminosa da qual eles, ao que tudo está a indicar, fazem parte.

A propósito, registro que não há nos autos nenhum elemento novo que afaste a existência de crimes e os indícios suficientes de autoria, bem como evidencie a prescindibilidade da prisão cautelar, ou o cabimento de sua substituição por outras medidas cautelares diversas. Pelo contrário, friso que, a despeito de a representação policial inicial já conter elementos suficientes para a conclusão acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva dos investigados, as diligências e análises realizadas após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos na r. decisão de Id 473088762 trouxeram novos elementos, os quais corroboram e reforçam a referida necessidade.

Nesse ponto, segundo informações prestadas pela Autoridade Policial, as diligências inicialmente realizadas deram conta de que DAVIDSON PRAÇA LOPES, líder e principal articulador do núcleo transnacional do grupo, mesmo preso por força de decisão judicial proferida por este Juízo no âmbito da Operação “Narco Bet”, permanece envolvido com práticas criminosas.

Com efeito, a análise de três correspondências manuscritas, por ele redigidas e endereçadas a FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, revela o repasse de orientações relativas à movimentação de valores e bens, evidenciando a continuidade da atuação criminosa e corroborando o quadro fático delineado na hipótese criminal dos autos (Ids 541702628 – págs. 35/37 e 541702638).

Tais elementos demonstram que ambos os investigados mantêm intensa atividade criminosa, no caso de DAVIDSON, mesmo sob prisão temporária, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva, apto a comprometer a garantia da ordem pública, justificando, assim, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, observo que RAFAEL PIO DE ALMEIDA, por ocasião de sua prisão e de sua oitiva na fase de deflagração operacional, colaborou voluntariamente para o esclarecimento de fatos relevantes, notadamente no que se refere à estruturação da organização criminosa, à divisão de tarefas e funções entre seus integrantes, bem como, especialmente, à confirmação das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo investigado, corroborando o conjunto probatório até então produzido (Id 541702628 - págs. 20/25).

Sob outra perspectiva, registro que a prisão preventiva se justifica, no caso, diante da necessidade de se evitar que os investigados promovam a ocultação ou destruição de provas que permitam alcançar os outros membros do grupo criminoso ou, de outro modo, para impedir que eles adotem condutas prejudiciais ao aprofundamento das investigações, no que toca à sua produção, bem como no que tange ao seu resultado.

Assim, seja diante da urgência de se acautelar a ordem pública, de se assegurar o regular andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal, a prisão preventiva é medida que se impõe.

Importante frisar que, no que se refere ao lapso de tempo transcorrido entre a prática delitiva e a data de prolação desta decisão, a análise da contemporaneidade não deve se dar apenas entre os fatos e o decreto prisional, mas também em relação à permanência da cautelaridade que ensejou a decretação da medida, vale dizer, o risco concreto à ordem pública e ao prosseguimento da instrução criminal, os quais, conforme antes delineado, continuam presentes.

Há que se considerar, outrossim, que os delitos de organização criminosa e associação criminosa são de natureza permanente, e que foram apontados indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial, como na hipótese de pertencimento a organização criminosa.

Essa, inclusive, é a orientação que vem sendo sufragada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa nos recentes acórdãos assim ementados:

...

Inelutável, portanto, a conclusão na senda de se apresentarem bem evidenciados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, se mostrando necessária a providência ora propugnada para assegurar a garantia da ordem pública e, sobretudo, o desenvolvimento regular da ação penal a ser intentada.

Há que se considerar, outrossim, que a organização criminosa da qual os representados, em tese, fazem parte, possuí estrutura ordenada e hierarquizada, além de deter elevado poderio financeiro, devendo ser destacado, ainda, a atuação internacional do grupo, o fato de haver investigados foragidos e a utilização de aplicativos com alto grau de sigilo (Signal) para organização e coordenação das atividades criminosas.

Emerge patente, portanto, a imprescindibilidade das prisões preventivas ora postuladas. Com efeito, a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como verificado na espécie, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar com fulcro na garantia da ordem pública. Vale consignar, revela-se como medida necessária e apta, posta no sistema legal vigente, para estancar as empreitadas criminosas.

Em outras palavras, a decretação da medida extrema se mostra adequada e necessária, no caso concreto, para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, ao menos em tese, os investigados fazem parte, e, sobretudo, para evitar a continuidade da prática de outras infrações penais de gravidade inconteste.

Nesse passo, vale destacar entendimento prevalente na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido da validade da segregação cautelar como meio de proporcionar a paralisação ou a redução de atividades criminosas. Nesse sentido são os v. acórdãos assim ementados:

...

Ademais, cabe enfatizar que EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO permanecem foragidos, numa demonstração inequívoca de que não pretendem contribuir para persecução penal, mas sim se furtar à aplicação da lei penal, fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, confira-se precedente de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

...

Merecem atenção, ainda, as lúcidas ponderações do Ministério Público Federal acerca da necessidade de conversão das prisões, conforme argumentação assim alinhavada na manifestação de Id 542537090:

‘(...)

As provas e elementos já analisados na investigação e devidamente comunicados ao Juízo pela autoridade policial, bem como as análises periciais ainda pendentes, comprovam a existência de estrutura organizada, permanente, compartimentada e dotada de divisão de tarefas, voltada à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e de criptoativos, tanto no território nacional quanto no exterior, visando à lavagem de dinheiro e o tráfico internacional de entorpecentes.

(...)

A decretação da prisão preventiva dos investigados encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo medida que se impõe para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a conveniência da instrução criminal. A gravidade concreta dos fatos, aliada à estrutura altamente profissional da organização criminosa investigada, reforça a imprescindibilidade da medida extrema.

Os elementos coligidos pela Polícia Federal, especialmente os extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos, revelam com clareza o papel desempenhado por cada um dos investigados no seio da organização. A análise pericial tem comprovado de maneira progressiva o vínculo de diversos alvos com a prática reiterada de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, demonstrando a sofisticada engrenagem criminosa que, operando com logística marítima, busca dar aparência de legalidade ao comércio de cocaína com destinos internacionais.

DAVIDSON PRAÇA LOPES, mesmo preso por fatos apurados na Operação Narco Bet, repassa inúmeras orientações quanto às movimentações financeiras de valores e de bens, todas retratadas na IPJ no 13.2026-GISE/SP. Restou comprovado que DAVIDSON atua como líder e principal articulador do núcleo transnacional, inclusive se encontrando recolhido por força de comando judicial no âmbito da denominada ‘Operação Narco Bet’, sendo oportuno destacar que os fatos ali verificados coincidem com episódios presentes nos autos desta operação (‘AZIMUT’), o que apenas reforça a relevância e a atualidade da persecução penal ora em curso.

FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (vulgo Jimmy) foi descrito pela autoridade policial como um dos principais articuladores logísticos do grupo criminoso investigado no âmbito do Inquérito Policial no 2025.126953 GISE/SR/PF/SP, uma vez que, pelos elementos objetivos colacionados até o momento na investigação, resta comprovado que FERNANDO exerce o papel de sócio de DAVIDSON PRAÇA LOPES, figurando como responsável pela movimentação de criptoativos e conferência de valores em espécie.

JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (vulgo ‘Nando New’) executa ordens operacionais e transações financeiras dadas por DAVIDSON e FERNANDO referentes aos atos ilícitos, sendo apontado como operador financeiro, responsável pelo controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais).

RAFAEL PIO DE ALMEIDA (vulgo ‘Bilu’) atua no transporte físico de valores da organização criminosa, especialmente na Baixada Santista. Em seu depoimento RAFAEL esclareceu alguns pontos da participação dos investigados na logística da ORCRIM.

JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES (vulgo ‘Biel Work’), atua como Operador logístico e realiza transporte interestadual de valores.

Vale salientar que, em virtude da não apresentação das senhas de acesso aos respectivos dispositivos por parte dos indiciados, a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos com os investigados FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES, RAFAEL PIO DE ALMEIDA e MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA se apresenta sobrestada neste momento inicial e, obviamente, análise de tais dispositivos é crucial para o deslinde dos fatos.

MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (já investigado no âmbito da Operação Hydra por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas), pelos elementos constantes dos autos, realiza o mesmo modus operandi na ORCRIM ora investigada.

Como bem afirmou a autoridade policial, ‘a permanência dos representados em liberdade permitiria a continuidade das ações ilícitas, colocaria em risco os avanços probatórios e permitiria que o grupo criminoso rearticulasse sua malha operacional, frustrando a atuação do Estado’.

Rememore-se que a IPJ no 433/2025 detalhou que as transações identificadas envolvem remessas em espécie, transferências bancárias e criptoativos, alcançando um montante global superior aos R$ 39 milhões (trinta e nove milhões de reais), destacando-se desse montante, aproximadamente R$ 15,5 milhões movimentados em espécie, R$ 8,7 milhões por meio de transferências bancárias e R$ 15,4 milhões em criptoativos (USDT).

Assim, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, está presente o periculum libertatis, evidenciado pelo risco concreto de que a liberdade dos investigados comprometa a ordem pública, frustre a aplicação da lei penal ou comprometa a instrução criminal. Embora os investigados ainda não tenham seus dispositivos totalmente analisados, os elementos já apurados permitem inferir, de maneira concreta, a vinculação de todos os representados às condutas sob apuração, seja por meio de vínculos pessoais, transações suspeitas, atuação em núcleos de lavagem, intermediação de criptoativos, movimentações atípicas ou o uso de pessoas interpostas.

Ademais, a capacidade de articulação da organização criminosa extrapola fronteiras nacionais, havendo elementos que apontam para remessas internacionais de entorpecentes realizadas por meio de rotas marítimas complexas, com pontos de apoio em diversas unidades da federação e vínculos com indivíduos anteriormente investigados e condenados por tráfico internacional.

Diante de todos esses elementos, não há medida cautelar alternativa à prisão que se revele adequada e suficiente para neutralizar os riscos apontados. A organização demonstrou alto grau de reiteração delitiva, ampla mobilidade territorial, poder de cooptação e capacidade real de destruir provas e ocultar rastros. Monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar ou outras medidas não são compatíveis com o perfil dos investigados e com a dinâmica de atuação da organização criminosa.

Em suma, a prisão preventiva é medida que se impõe, não como forma antecipada de punição, mas como instrumento legítimo de contenção dos efeitos da criminalidade organizada, de proteção da ordem pública, de garantia da aplicação da lei penal e de preservação da integridade da instrução criminal. Seu cabimento, neste caso, está justificado por um amplo e consistente conjunto probatório, que revela a gravidade das condutas e o risco concreto representado pelos investigados.

(...)’

Assim, seja diante da urgência de se acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, a conversão das prisões temporárias em prisão preventiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, com apoio no disposto nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, acolho a representação de Id 541702642 e decreto a prisão preventiva de DAVIDSON PRAÇA LOPES, FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES, RAFAEL PIO DE ALMEIDA, MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA, EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO.

Pelos mesmos fundamentos indicados na presente decisão, indefiro os requerimentos de revogação das prisões cautelares de Ids, formulados pelas defesas de FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA e EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES.

(...)”

No caso, o decreto prisional e a decisão que o manteve apresentam fundamentação concreta e idônea, alicerçada na necessidade de garantia da ordem pública, consideradas a gravidade específica das condutas imputadas, as circunstâncias em que teriam sido praticadas e os indícios da prática de lavagem de capitais em contexto de atuação estruturada.

A necessidade da custódia também se apoia na expressiva capacidade financeira atribuída ao grupo investigado, circunstância que, em tese, potencializa o risco de reiteração delitiva e de embaraço à persecução penal. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009), entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC no 222.001/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/10/2025).

A manutenção da prisão revela-se, ademais, adequada para prevenir a dissipação de ativos supostamente vinculados às infrações e para resguardar a instrução criminal, inclusive no tocante às diligências em curso e às medidas de cooperação jurídica internacional.

Acrescente-se que o paciente não foi localizado nos endereços informados, circunstância que, embora não baste isoladamente para justificar a custódia cautelar, quando analisada em conjunto com os demais elementos indicativos de atuação estruturada e vínculos internacionais, reforça o risco concreto à aplicação da lei penal.

Registre-se que, nos autos da denominada “Operação Narco Azimut”, processo no 5011223-84.2025.403.6104, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros investigados pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 1o, caput, na forma do § 4o, da Lei no 9.613/1998, no artigo 22 da Lei no 7.492/1986 e no artigo 288 do Código Penal, o que reforça a presença de justa causa e materialidade mínima.

Relativamente ao paciente, extrai-se da denúncia o quanto segue:

“(...)

Por fim, JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO exerceu a função de operador financeiro, sendo responsável pela realização de transferências bancárias, pela operacionalização de transações com criptoativos e pela execução de operações financeiras internacionais, inclusive por meio de wire transfers, contribuindo para a circulação transnacional dos recursos e para a ocultação de sua origem, atuando diretamente na etapa de internacionalização e compensação externa dos valores ilícitos.

(...)”

Não se exige, nesta fase, descrição exaustiva de todos os aspectos da conduta imputada, sendo suficiente a presença de materialidade e indícios mínimos de autoria para o regular prosseguimento da ação penal. A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE TERIA GUARDADO E COMERCIALIZADO ENTORPECENTES. DENÚNCIA SUFICIENTEMENTE DESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em habeas corpus interposto pela defesa de W da R B, acusado do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), contra acórdão que negou o trancamento da ação penal. Alega-se a inépcia da denúncia, que não teria descrito de forma específica a conduta do recorrente, nem a sua participação no suposto crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a denúncia apresentada atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com descrição suficiente dos fatos, e se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando há comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade.

No caso, a denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma suficiente a suposta prática delitiva e a participação do recorrente, com base em elementos colhidos no inquérito policial, como depoimentos de corréus que indicaram a atuação do paciente na guarda e comercialização de entorpecentes.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a denúncia não precisa detalhar exaustivamente todas as circunstâncias da conduta, bastando a narrativa clara dos fatos que configurem o crime imputado, permitindo ao acusado o pleno exercício de sua defesa.

Não se constatam, nos autos, elementos que justifiquem o trancamento da ação penal, sendo necessário o prosseguimento da instrução processual para a apuração das responsabilidades penais.

IV. RECURSO DESPROVIDO.”

(RHC n. 193.147/RS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 17/12/2024)

Cediço que no âmbito do habeas corpus, não se admite incursão aprofundada na moldura fático-probatória delineada nos autos, tampouco reavaliação minuciosa dos elementos que embasaram a decisão cautelar, salvo diante de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se evidencia na hipótese (HC no 255869 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 6/6/2025).

Não prospera a alegação de que, em eventual condenação, o paciente cumpriria pena em regime menos gravoso. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores firmou entendimento de que a perspectiva de fixação de regime inicial mais brando não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: AgRg no RHC no 220.159/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/10/2025.

A custódia cautelar possui natureza instrumental e não se confunde com antecipação de pena, de modo que juízo hipotético acerca do regime futuro não constitui parâmetro idôneo para afastar medida cautelar devidamente fundamentada.

Estando indicados fundamentos concretos e individualizados para a segregação cautelar, não se revelam adequadas ou suficientes, neste momento, medidas alternativas à prisão.

E nos termos da iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a revogação da custódia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes: HC n. 228.393 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/08/2023; RHC n.118.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2014); AgRg no HC n. 982.801, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/06/2025; AgRg no HC n. 973.311, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 16/06/2025.

Por fim, com relação a possível excesso de prazo para a conclusão das investigações e oferecimento da denúncia, o Juízo da 6a Vara Federal de Santos informou nesta data que o Paciente JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO foi denunciado no processo n°5000666-04.2026.4.03.6104. Atualmente, possui a prisão preventiva decretada no referido processo.

Ainda, consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 23.01.2026 e oferecida denúncia em 06.02.2026, conforme se verifica no ID 354643187 do "habeas corpus no 5001344-95.2026.4.03.0000.

E consta também que no processo n° 5000666-04.2026.4.03.6104 teve a denúncia recebida com relação ao paciente em 26/02/2026.

Portanto, não há falar-se em excesso de prazo para a conclusão das investigações e oferecimento da denúncia.

Ante o exposto, não demonstrado, quantum satis, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a que esteja submetido o paciente, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

VOTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5003610-55.2026.4.03.0000

RELATOR: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

PACIENTE: JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO

IMPETRANTE/ADVOGADO do(a) PACIENTE: YURI RAMOS CRUZ - SP316598-A ADVOGADO do(a) PACIENTE: MARCELO JOSE CRUZ - SP147989-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTOS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo José Cruz e Yuri Ramos Cruz, em favor de JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO, em face da r. decisão que, nos autos do procedimento cautelar (pedido de prisão temporária), processo no 5011258-44.2025.403.6104, decretou a prisão preventiva do paciente, no âmbito da Operação “Narco Azimut”, imbricada com a Operação “Narco Vela” e com a Operação “Narco Bet”, em razão da suposta prática dos crimes de lavagem de capitais (art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998), crimes contra o sistema financeiro nacional (art. 22 da Lei no 7.492/1986) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), atribuídos a fatos que teriam ocorrido no período compreendido entre o ano de 2024 e junho de 2025.

Como relata a defesa, tramita perante a 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP o inquérito policial no 5011223-84.2025.4.03.6104, instaurado em 07/11/2025, destinado à apuração de supostas transações financeiras inidôneas, às quais a autoridade policial atribui, em tese, a prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, operação de câmbio não autorizada com finalidade de evasão de divisas e associação criminosa. No curso das investigações, foram requeridas e deferidas medidas de busca e apreensão e de prisão temporária, cumpridas em 22/01/2026, no bojo do processo no 5011258-44.2025.4.03.6104, tendo sido posteriormente realizada audiência em que se manteve a segregação cautelar, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Aduz a defesa que houve flagrante indefinição quanto ao delito efetivamente investigado, com os fatos sendo enquadrados de forma oscilante em tipos penais distintos, sem delimitação clara da conduta atribuída, caracterizando prática de overcharging, consistente no excesso acusatório utilizado para artificialmente agravar os fatos e justificar medidas cautelares mais severas.

Alega que houve indefinição entre associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) e organização criminosa (Lei no 12.850/13), distinção juridicamente relevante, e que, ao final, foram imputados crimes não hediondos, sendo desproporcional a prisão preventiva, sobretudo porque, em eventual condenação, o paciente, primário e de bons antecedentes, estaria sujeito a regime menos gravoso.

Destaca a parte impetrante que o decreto prisional é nulo por ausência de fundamentação concreta, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 315, §2o, do Código de Processo Penal, pois se apoia em presunções e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem a devida individualização das condutas atribuídas ao paciente. Sustenta, ainda, que a custódia configura antecipação de pena, especialmente porque não foram devidamente examinadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta, por sua vez, que a prisão é ilegal por ausência de contemporaneidade, pois se fundamenta em fatos ocorridos entre janeiro e junho de 2025, sem demonstração de perigo atual, em afronta ao artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal, sendo indevida a utilização de elementos pretéritos para justificar a custódia em fevereiro de 2026.

Salienta a defesa que os vínculos do paciente com os Estados Unidos não configuram risco de fuga, porquanto não se encontra em local incerto, tratando-se de retorno ao seu domicílio histórico, onde mantém residência, atividade empresarial regularmente constituída e vínculos familiares consolidados. Acrescenta que desconhecia a existência da investigação até a deflagração da operação, não tendo sido previamente intimado, e que seus deslocamentos internacionais decorreram de compromissos profissionais, razões familiares e tratamento médico contínuo realizado no Brasil, inexistindo qualquer intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Lembra que, em crimes de natureza financeira, a cautelaridade deve recair sobre o patrimônio, e não sobre a liberdade do investigado, sendo suficientes medidas como bloqueio de bens, monitoramento eletrônico e apreensão de passaporte, em observância aos critérios de adequação e necessidade previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal.

Pediu a defesa, por fim, fosse revogada de imediato a prisão imposta ao paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Por decisão id 354727955, foi indeferido o pedido liminar.

A autoridade impetrada prestou informações no id 356267838 e as complementou nas informações id 356603369.

O i. representante do Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (id 356759946).

Em seu voto, a excelentíssima Juíza Federal Convocada SYLVIA DE CASTRO denegou a ordem de habeas corpus.

Entretanto, com a devida vênia, divirjo do entendimento da eminente Relatora para conceder a ordem e revogar a prisão preventiva do paciente JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO, com fixação de medidas cautelares alternativas.

Colhe-se dos autos da medida cautelar subjacente (Pedido de Prisão Temporária), processo no 5011258-44.2025.403.6104, requerida pela autoridade policial no contexto da Operação “Narco Azimut”, que o paciente foi preso em investigação que apura a existência de um arranjo criminoso complexo, funcionalmente dividido e voltado à circulação sistemática de valores ilícitos, cujos fatos se inserem no contexto da denominada Operação “Narco Bet”, desdobramento da Operação “Narco Vela”, deflagrada para a apuração de crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso porque o investigado, sobretudo na Operação “Narco Bet”, Rodrigo de Paula Morgado, inobstante não integre o núcleo operacional da organização que ora se retrata, teria se valido desse mesmo aparato criminoso para atender seus clientes, realizando pagamentos, transferências e conversões de ativos por meio da rede estruturada pelo investigado apontado como líder da organização criminosa em comento, Davidson Praça Lopes, que integraria uma rede de movimentações financeiras suspeitas estruturadas em torno de Rodrigo de Paula Morgado.

Assim, em decorrência de decisão proferida nos autos no 5005121-80.2024.4.03.6104, relativos à Operação “Narco Bet”, foi instaurado o Inquérito Policial no 5011223-84.2025.4.03.6104, com a finalidade de aprofundar a apuração de fatos, em tese, relacionados à lavagem de capitais provenientes de atividades ilícitas. Esse novo procedimento investigatório destinou-se à apuração de possível associação criminosa voltada à movimentação de elevados valores por meio de numerário em espécie, transferências bancárias e criptoativos, especialmente USDT (Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, e decorreu da análise de arquivos armazenados em ambiente de computação em nuvem vinculados à conta eletrônica davidsonpraca.coach@gmail.com, de titularidade de Davidson Praça Lopes, a partir da qual foram identificados fatos novos que ensejaram a instauração do referido inquérito policial.

A investigação dá conta de que no período compreendido pelo menos entre o primeiro semestre de 2024 até o segundo semestre de 2025, na cidade de São Paulo/SP, bem como em outras cidades da Baixada Santista e demais localidades, indivíduos relacionados com a atuação do grupo criminoso identificado através das ações concretizadas no âmbito do IPL no 5005121-80.2024.4.03.6104 (Operação “Narco Bet”), até então identificados como: “Azimut” –DAVIDSON PRAÇA LOPES (líder do esquema, coordenador logístico e de controle dos grupos); “Jimmy” – FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (sócio de Davidson, responsável pela movimentação de criptoativos e conferência de valores em espécie); “ZK/ZC-Pantanal” – EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (liderança do esquema, gestor estratégico e de decisões operacionais); “Biel Work” – JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES (operador logístico, transporte interestadual de valores); “Bilu” – RAFAEL PIO DE ALMEIDA (transporte físico de valores, notadamente na Baixada Santista); MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (intermediário de operações de alto valor, em espécie e de criptoativos); e “Nando New” - JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA OTAVIANO (operador financeiro, responsável pelo controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais), teriam, com unidade de desígnios e nítida divisão das tarefas mencionadas a cada um deles acima, promovido a movimentação de grandes quantias, alcançando um montante global superior a R$ 39 milhões, tanto em espécie, como por meio de inúmeras transferências bancárias e de criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, com o emprego de uso de linguagem codificada e adoção de medidas operacionais suspeitas e irregulares destinadas a ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos empregados, impossibilitando o rastreamento por instituições financeiras e autoridades públicas.

A prisão preventiva do paciente JULIO CESAR foi assim fundamentada:

“(...)

Entrementes, a Autoridade Policial que preside as investigações ofertou representação pela conversão das prisões temporárias de DAVIDSON PRAÇA LOPES, FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES, RAFAEL PIO DE ALMEIDA e MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA em prisão preventiva, bem como pela decretação da prisão preventiva em face dos investigados foragidos EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO, argumentando persistirem hígidos os fundamentos autorizadores da medida cautelar extrema, considerando a gravidade concreta dos fatos e da necessidade de finalização das diligências em curso (Id 541702642).

Instado, o Ministério Público Federal ofertou parecer favorável ao integral acolhimento da representação policial, pugnando, outrossim, pelo indeferimento dos pleitos de revogação da prisão temporária, diante do preenchimento dos requisitos legais, silenciando em relação ao pedido de desbloqueio de valores (Id 542537090)

(...)

Da análise do conjunto dos elementos colacionados aos autos, tenho como bem delineados os requisitos e a necessidade do acolhimento integral da representação policial em apreço.

“(...) DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES – OPERAÇÃO NARCO AZIMUT

Aos 21.01.2026 foram cumpridas as medidas cautelares determinadas nos autos n° Processo 5011258-44.2025.4.03.6104, o qual tramita perante essa r. Vara Federal Criminal, ocasião em que foram presos temporariamente DAVIDSON PRAÇA LOPES (CPF 216.482.798-80), FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (CPF 371.641.818-88), JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES (CPF 517.030.118-99), RAFAEL PIO DE ALMEIDA (CPF 371.814.198-11) e MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (CPF 426.016.178-45).

Entretanto, as equipes de execução do cumprimento das ordens judiciais de MBA e de MPT não localizaram e não efetivaram as prisões dos indiciados EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (CPF 332.380.958-03) e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00), conforme circunstanciado em documentos próprios já colacionados no referido processo.

Todas as medidas cumpridas na citada ocasião, esforço investigativo que se convencionou denominar “Operação Narco Azimut”, em decorrência da importância de alguns alvos e da relação desses com esquemas semelhantes já apurados, restaram comunicadas a esse Douto Juízo por meio do Ofício no 384714/2026 - GISE/SR/PF/SP, posteriormente complementado pelo Ofício no 400312/2026 - GISE/SR/PF/SP.

Ainda se encontram em curso as análises periciais dos materiais apreendidos com os investigados no âmbito da presente investigação, notadamente dispositivos eletrônicos e documentos diversos, os quais vêm sendo processados conforme a capacidade técnica da equipe responsável e a complexidade do conteúdo armazenado. Ressalte-se, que tais exames vêm confirmando, de forma paulatina e progressiva, os vínculos de diversos alvos com a prática reiterada da constituição de uma associação criminosa estruturada, voltada à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e de criptoativos, tanto no território nacional quanto no exterior, visando à lavagem de capitais, inclusive decorrente dos fatos antes apurados, bem assim o tráfico internacional de drogas, com a qual o próprio indiciado DAVIDSON guarda provável relacionamento, vinculado com outros procedimentos criminais desse Douto Juízo.

A seguir, serão descritas as análises já concluídas, com a respectiva síntese dos elementos probatórios obtidos em cada caso, os quais reforçam, de maneira substancial, a materialidade e os indícios de autoria das condutas delitivas sob apuração.

DA ANÁLISE DOS MATERIAIS APREENDIDOS DO MATERIAL APREENDIDO COM FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (CPF 371.641.818-88)

FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (CPF 371.641.818-88) (Jimmy) figura entre os principais articuladores logísticos do grupo criminoso investigado no âmbito do Inquérito Policial no 2025.126953-GISE/SR/PF/SP, uma vez que os elementos objetivos colacionados até o momento na investigação evidenciam, de forma contundente, que FERNANDO exerce o papel de sócio do indiciado DAVIDSON PRAÇA LOPES, figurando como responsável pela movimentação de criptoativos e conferência de valores em espécie.

Como já retratado nos autos principais, o investigado DAVIDSON se refere ao investigado JIMMY como seu sócio e em um determinado momento em diálogo mantido com o investigado BIEL WORK, Davidson passa o contato de JIMMY e logo em seguida fala que o “Fernando”, seu sócio irá atendê-lo.

No local das buscas designadas neste apuratório, sua residência localizada na Rua SÃO JOSÉ, No 193, Apartamento 111, Embaré, CEP - 11040-201, em SANTOS/SP, foram encontradas três correspondências abertas, manuscritas por DAVIDSON PRAÇA LOPES e endereçadas em favor de FERNANDO, nas quais aquele, que se encontra recolhido em estabelecimento prisional por conta de seu envolvimento nos fatos apurados no âmbito da Operação Narco Bet, repassa inúmeras orientações quanto as movimentações financeiras de valores e de bens, todas retratadas em detalhes por intermédio da IPJ no 13.2026-GISE/SP, corroborando o quadro fático delineado na hipótese criminal deste caso.

Em uma das missivas apreendidas, datada recentemente aos 28.12.2025, DAVIDSON repassa orientações específicas para FERNANDO relacionadas com o indiciado JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00), informando necessidades operacionais e de transações financeiras encetadas entre esses, também em período no qual aquele já se encontrava recolhido.

Assim, se confirmam, ainda mais, a contemporaneidade das condutas praticadas por esses investigados. Isto porque, mesmo preso, o principal investigado identificado até o momento, DAVIDSON, ainda continua coordenando os esquemas espúrios da associação criminosa constituída para a prática delitiva de ocultação ou dissimulação de bens e valores, bem como a movimentação ilegal de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior.

Diante desse conjunto probatório robusto, conclui-se que FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (CPF 371.641.818-88) (Jimmy), JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00) e DAVIDSON PRAÇA LOPES (CPF 216.482.798-80) (Azimut) continuam exercendo função essencial no núcleo logístico e financeiro do grupo investigado. Suas condutas apresentam alto grau de reiteração e sofisticação, com evidente risco de continuidade delitiva, além de representar ameaça à efetividade da persecução penal, caso permaneçam em liberdade.

LOCALIZAÇAO INCERTA E NÃO SABIDA DOS INDICIADO

Os indiciados EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (CPF 332.380.958-03) e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00) não foram localizados em suas residências situadas, respectivamente, na Rua VINTE E NOVE DE JUNHO, No 23, JARDIM DAS CEREJEIRAS, CEP 12225-520, em SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, bem como na Rua SABIÁ DA PRAIA, LT. 06, GeribáBúzios, Condomínio Porto dos Sonhos, Bosque, além da Rua T 37, QD. 166, Lt. 1 a 14, No 4029, BORGES LANDEIRO OLYMPUS, TORRE B – Apartamento 1002, Setor Bueno, CEP 74230-025, em GOIÂNIA/GO.

Até o momento também não se apresentaram para o cumprimento dos MPTs, ciência dos fatos e o fornecimento de seus esclarecimentos.

Vigora a possibilidade de que o indiciado JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00), inclusive, se encontre em território estrangeiro.

DOS ESCLARECIMENTOS DO INDICIADO RAFAEL PIO DE ALMEIDA

Com já antevisto, o indiciado RAFAEL PIO DE ALMEIDA (Bilu), responde pela parte do transporte físico de valores, notadamente na Baixada Santista, no âmbito do estratagema criminoso que se encontra inserido.

Contudo, por ocasião de sua prisão e de sua oitiva durante a fase de deflagração operacional, voluntariamente contribuiu para os esclarecimentos de fatos importantes, notadamente quanto a estruturação, divisão de tarefas e funções, além de principalmente confirmar as atividades criminosas do grupo investigado.

(...)

Assim, mesmo antes da finalização das análises periciais pela Polícia Federal, o conteúdo lançado pelos informes iniciais que sustentam estes autos, agora complementados pelos demais informes e pesquisas colacionadas, já fornecem substrato probatório relevante, demonstrando a atuação estrutural, hierarquizada e compartimentada da associação criminosa investigada nos autos da Operação Narco Azimut, reiterando de modo expressivo a sua vinculação direta entre os investigados.

DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÕES PRVENTIVAS

A decretação da prisão preventiva dos representados no bojo da presente investigação é medida que se impõe como indispensável à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua nova redação estipulada pela Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025.

A investigação conduzida pela Polícia Federal, com apoio nos informes anteriores, e naqueles já obtidos em exame sumário dos elementos arrecadados, demonstra existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada, transnacional e multifacetada, voltada à prática reiterada dos delitos de associação criminosa com direcionamento para a prática delitiva de ocultação ou dissimulação de bens e valores, bem como a movimentação ilegal de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, e ainda potencialmente a sonegação de tributos federais, dentre outras condutas ilícitas.

Diversos investigados — como DAVIDSON PRAÇA LOPES (CPF 216.482.798-80), FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (CPF 371.641.818-88), JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES (CPF 517.030.118- 99), RAFAEL PIO DE ALMEIDA (CPF 371.814.198-11) e MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (CPF 426.016.178-45) — já foram alvos de medidas cautelares, tendo seus dispositivos eletrônicos encaminhados para a extração pericial de seus dados para serem oportunamente analisados.

Entretanto, ainda não foram concretizadas as prisões dos indiciados EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES (CPF 332.380.958-03) e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (CPF 929.481.461-00), pelas razões alhures expendidas.

Por evidente, que as análises dos equipamentos e documentos apreendidos revelarão extenso volume de conteúdos ainda mais comprometedores, com mensagens, imagens, arquivos e contatos que seguramente trarão luz com maior nitidez às dinâmicas internas da associação criminosa.

Não se descarta, contudo, a verificação do uso de nomes fictícios nesses equipamentos ainda bloqueados por senhas, ou mesmo o emprego de outros artifícios de formatação de dados ou o uso de terceiros para registro de bens, indicando estratégias permanentes de dissimulação e obstrução.

Os elementos probatórios já colhidos indicam que os representados, embora com atuações e funções distintas, integram uma única cadeia criminosa, cujas operações envolvem a prática delitiva de ocultação ou dissimulação de bens e valores, bem como a movimentação ilegal de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, e ainda potencialmente a sonegação de tributos federais, dentre outras condutas ilícitas.

Embora os investigados ainda não tenham seus dispositivos totalmente analisados, os elementos já apurados permitem inferir, de maneira concreta, a vinculação de todos os representados às condutas sob apuração, seja por meio de vínculos pessoais, transações suspeitas, atuação em núcleos de lavagem, intermediação de criptoativos, movimentações atípicas ou o uso de pessoas interpostas.

O investigado DAVISON PRAÇA LOPES, em especial, desponta como líder e principal articulador do núcleo transnacional, inclusive se encontrando recolhido por força de comando judicial no âmbito da denominada Operação Narco Bet, que tramita perante esse mesmo r. Juízo Federal, envolvido em esquemas semelhantes aos apurados nestes autos, sendo oportuno destacar que os fatos ali verificados coincidem com episódios presentes nos autos desta operação, o que apenas reforça a relevância e a atualidade da persecução penal ora em curso.

Ainda, os diálogos analisados e as análises realizadas demonstram a capacidade real de articulação externa dos investigados, razão pela qual eventual soltura poderia frustrar as diligências em andamento, permitir a fuga dos envolvidos, causar reiteração delitiva ou comprometer a colheita da prova penal.

Em face da gravidade concreta das condutas, da multiplicidade de núcleos funcionais envolvidos (logística para o manuseio, conferência, transporte e entrega de valores, comunicações, financeiro, lavagem patrimonial, contratação de “laranjas” e fachada empresarial), da clara estrutura de comando e da transnacionalidade das remessas e transações financeiras praticadas, a prisão preventiva mostra-se absolutamente imprescindível e não substituível por medidas cautelares alternativas, sob pena de grave risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, todas as condutas identificadas e as participações concretas dos investigados nos fatos apurados demonstram a periculosidade dos agentes, o evidente risco à ordem pública e notadamente à ordem econômica, dado ao fato do estratagema criminoso destacado que evidencia a prática de delitos financeiros e de natureza destinada a ocultação e a dissimulação da circulação de valores, inclusive transnacionais.

No mais, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal também se evidenciam em risco, visto que uma vez colocados em liberdades provavelmente se furtarão às obrigações processuais ou cautelares menos gravosas acaso impostas. Mesmo porque, como objetivamente demonstrado, o investigado DAVIDSON, mesmo preso, prossegue controlando e organizando a estrutura criminal juntamente com seus comparsas.

Impende destacar, que o fundado receio de reiteração delitiva por parte dos indiciados, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso, se demonstra pleno e incontestável. Se afigura inseparável a relação desta apuração - Narco Azimut, com os fatos investigados no âmbito da Operação Narco Bet, e também da Operação Narco Vela, as quais tramitam através dos autos do processos PJE no 5002661-37.2023.4.03.6143 (2023.0045327) e PJE No 5005121- 80.2024.4.03.6104 – (IPL no 2024.0113710-GISE/SR/PF/SP), dentre outros procedimentos correlatos, todos dessa mesma r. 5a Vara Federal Criminal em Santos/SP.

O mesmo se pode inferir quanto ao indiciado MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA, CPF no 426.016.178-45, comprovadamente investigado no âmbito da Operação Hydra - IPL no 2024.0122889- DRE/DRPJ/SR/PF/SP, a qual investigou a existência de um esquema criminoso de lavagem de dinheiro a serviço do tráfico de drogas, que se utilizaria de empresas de tecnologia financeira, FINTECHS, para a concretização de tal delito.

Portanto, nítido que por tantas condutas semelhantes e reiteradas já identificadas a custódia preventiva dos indiciados se afigura como medida impositiva e inafastável neste estágio processual, aliás, única apta a debelar novas reiterações.

A permanência dos representados em liberdade permitiria a continuidade das ações ilícitas, colocaria em risco os avanços probatórios e permitiria que o grupo criminoso rearticulasse sua malha operacional, frustrando a atuação do Estado. Há, portanto, elementos concretos, individualizados e contemporâneos que demonstram a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida extrema.

(...)”

Observo que as investigações até o momento encetadas pela Polícia Federal reforçaram os elementos antes colhidos, revelando sinais da existência de associação criminosa de grande envergadura, estrutura e dedicada à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e criptoativos, notadamente USDT - Tether, no território nacional e no exterior, com participação dos ora representados na prática reiterada de tais condutas.

Como abordado na representação policial que inaugurou o presente incidente, há nos autos provas concretas da materialidade dos crimes tipificados no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, art. 22 da Lei no 7.492/1986 e art. 288 do Código Penal Brasileiro, e indícios mínimos de autoria e participação de todos os investigados nos graves fatos apurados no bojo do inquérito policial no 5011223-84.2025.4.03.6104.

Com efeito, a custódia cautelar foi adequadamente motivada na r. decisão de Id 536745873, com base em elementos concretos e contemporâneos, sendo que sua conversão em preventiva se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos atribuídos aos investigados, evidenciada pela forma e finalidade de agir da organização criminosa da qual eles, ao que tudo está a indicar, fazem parte.

A propósito, registro que não há nos autos nenhum elemento novo que afaste a existência de crimes e os indícios suficientes de autoria, bem como evidencie a prescindibilidade da prisão cautelar, ou o cabimento de sua substituição por outras medidas cautelares diversas. Pelo contrário, friso que, a despeito de a representação policial inicial já conter elementos suficientes para a conclusão acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva dos investigados, as diligências e análises realizadas após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos na r. decisão de Id 473088762 trouxeram novos elementos, os quais corroboram e reforçam a referida necessidade.

Nesse ponto, segundo informações prestadas pela Autoridade Policial, as diligências inicialmente realizadas deram conta de que DAVIDSON PRAÇA LOPES, líder e principal articulador do núcleo transnacional do grupo, mesmo preso por força de decisão judicial proferida por este Juízo no âmbito da Operação “Narco Bet”, permanece envolvido com práticas criminosas.

Com efeito, a análise de três correspondências manuscritas, por ele redigidas e endereçadas a FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, revela o repasse de orientações relativas à movimentação de valores e bens, evidenciando a continuidade da atuação criminosa e corroborando o quadro fático delineado na hipótese criminal dos autos (Ids 541702628 – págs. 35/37 e 541702638).

Tais elementos demonstram que ambos os investigados mantêm intensa atividade criminosa, no caso de DAVIDSON, mesmo sob prisão temporária, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva, apto a comprometer a garantia da ordem pública, justificando, assim, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, observo que RAFAEL PIO DE ALMEIDA, por ocasião de sua prisão e de sua oitiva na fase de deflagração operacional, colaborou voluntariamente para o esclarecimento de fatos relevantes, notadamente no que se refere à estruturação da organização criminosa, à divisão de tarefas e funções entre seus integrantes, bem como, especialmente, à confirmação das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo investigado, corroborando o conjunto probatório até então produzido (Id 541702628 - págs. 20/25).

Sob outra perspectiva, registro que a prisão preventiva se justifica, no caso, diante da necessidade de se evitar que os investigados promovam a ocultação ou destruição de provas que permitam alcançar os outros membros do grupo criminoso ou, de outro modo, para impedir que eles adotem condutas prejudiciais ao aprofundamento das investigações, no que toca à sua produção, bem como no que tange ao seu resultado.

Assim, seja diante da urgência de se acautelar a ordem pública, de se assegurar o regular andamento da instrução criminal e a aplicação da lei penal, a prisão preventiva é medida que se impõe.

Importante frisar que, no que se refere ao lapso de tempo transcorrido entre a prática delitiva e a data de prolação desta decisão, a análise da contemporaneidade não deve se dar apenas entre os fatos e o decreto prisional, mas também em relação à permanência da cautelaridade que ensejou a decretação da medida, vale dizer, o risco concreto à ordem pública e ao prosseguimento da instrução criminal, os quais, conforme antes delineado, continuam presentes.

Há que se considerar, outrossim, que os delitos de organização criminosa e associação criminosa são de natureza permanente, e que foram apontados indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial, como na hipótese de pertencimento a organização criminosa.

Essa, inclusive, é a orientação que vem sendo sufragada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa nos recentes acórdãos assim ementados:

“4. O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também na permanência da cautelaridade ensejadora da medida. Na espécie, não obstante os crimes hajam ocorrido cerca de seis meses antes da decretação da constrição cautelar, o Juízo de primeiro grau, com lastro na representação do Ministério Público, apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer novamente, ante o modus operandi adotado pela associação criminosa. (...)”

AgRg no HC 710.234/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 24/02/2022

“7. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da medida, é de se ver que, a despeito de a droga ter sido encontrada em 06/07/2020, foi necessário que a polícia efetuasse uma série de diligências (perícia do celular do investigado Israel, envio de ofício a operadora de celular, oitiva prévia do recorrente, reconhecimento fotográfico) até chegar a um grau razoável de certeza de seu envolvimento no delito, o que justifica o fato de o Ministério Público estadual somente ter representado por sua prisão preventiva em 19/10/2020, vindo ela a ser decretada em 14/12/2020. (...)

8. De mais a mais, esta Corte já decidiu que ‘quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo’ (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). (...)”

AgRg no RHC 158.163/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022

Inelutável, portanto, a conclusão na senda de se apresentarem bem evidenciados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, se mostrando necessária a providência ora propugnada para assegurar a garantia da ordem pública e, sobretudo, o desenvolvimento regular da ação penal a ser intentada.

Há que se considerar, outrossim, que a organização criminosa da qual os representados, em tese, fazem parte, possuí estrutura ordenada e hierarquizada, além de deter elevado poderio financeiro, devendo ser destacado, ainda, a atuação internacional do grupo, o fato de haver investigados foragidos e a utilização de aplicativos com alto grau de sigilo (Signal) para organização e coordenação das atividades criminosas.

Emerge patente, portanto, a imprescindibilidade das prisões preventivas ora postuladas. Com efeito, a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como verificado na espécie, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar com fulcro na garantia da ordem pública. Vale consignar, revela-se como medida necessária e apta, posta no sistema legal vigente, para estancar as empreitadas criminosas.

Em outras palavras, a decretação da medida extrema se mostra adequada e necessária, no caso concreto, para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, ao menos em tese, os investigados fazem parte, e, sobretudo, para evitar a continuidade da prática de outras infrações penais de gravidade inconteste.

Nesse passo, vale destacar entendimento prevalente na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido da validade da segregação cautelar como meio de proporcionar a paralisação ou a redução de atividades criminosas. Nesse sentido são os v. acórdãos assim ementados:

“1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva.

(...)

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Organização criminosa. Fabricação e distribuição ilegal de medicamento. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.”

HC 195513 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 22.03.2021, Processo Eletrônico DJe-089, Divulg 10.05.2021, Public 11.05.202

“1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”

HC 167565 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13.03.2020, Processo Eletrônico DJe-081, Divulg 01.04.2020, Public 02.04.2020

Ademais, cabe enfatizar que EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO permanecem foragidos, numa demonstração inequívoca de que não pretendem contribuir para persecução penal, mas sim se furtar à aplicação da lei penal, fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, confira-se precedente de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

3. A condição de foragido reforça a imprescindibilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, sendo irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

(...)”

AgRg no RHC n. 221.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025

Merecem atenção, ainda, as lúcidas ponderações do Ministério Público Federal acerca da necessidade de conversão das prisões, conforme argumentação assim alinhavada na manifestação de Id 542537090:

“(...)

As provas e elementos já analisados na investigação e devidamente comunicados ao Juízo pela autoridade policial, bem como as análises periciais ainda pendentes, comprovam a existência de estrutura organizada, permanente, compartimentada e dotada de divisão de tarefas, voltada à movimentação de grandes quantias em espécie, transferências bancárias e de criptoativos, tanto no território nacional quanto no exterior, visando à lavagem de dinheiro e o tráfico internacional de entorpecentes.

(...)

A decretação da prisão preventiva dos investigados encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo medida que se impõe para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a conveniência da instrução criminal. A gravidade concreta dos fatos, aliada à estrutura altamente profissional da organização criminosa investigada, reforça a imprescindibilidade da medida extrema.

Os elementos coligidos pela Polícia Federal, especialmente os extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos, revelam com clareza o papel desempenhado por cada um dos investigados no seio da organização. A análise pericial tem comprovado de maneira progressiva o vínculo de diversos alvos com a prática reiterada de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, demonstrando a sofisticada engrenagem criminosa que, operando com logística marítima, busca dar aparência de legalidade ao comércio de cocaína com destinos internacionais.

DAVIDSON PRAÇA LOPES, mesmo preso por fatos apurados na Operação Narco Bet, repassa inúmeras orientações quanto às movimentações financeiras de valores e de bens, todas retratadas na IPJ no 13.2026-GISE/SP. Restou comprovado que DAVIDSON atua como líder e principal articulador do núcleo transnacional, inclusive se encontrando recolhido por força de comando judicial no âmbito da denominada “Operação Narco Bet, sendo oportuno destacar que os fatos ali verificados coincidem com episódios presentes nos autos desta operação (“AZIMUT”), o que apenas reforça a relevância e a atualidade da persecução penal ora em curso.

FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA (vulgo Jimmy) foi descrito pela autoridade policial como um dos principais articuladores logísticos do grupo criminoso investigado no âmbito do Inquérito Policial no 2025.126953- GISE/SR/PF/SP, uma vez que, pelos elementos objetivos colacionados até o momento na investigação, resta comprovado que FERNANDO exerce o papel de sócio de DAVIDSON PRAÇA LOPES, figurando como responsável pela movimentação de criptoativos e conferência de valores em espécie.

JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO (vulgo “Nando New”) executa ordens operacionais e transações financeiras dadas por DAVIDSON e FERNANDO referentes aos atos ilícitos, sendo apontado como operador financeiro, responsável pelo controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais).

RAFAEL PIO DE ALMEIDA (vulgo “Bilu”) atua no transporte físico de valores da organização criminosa, especialmente na Baixada Santista. Em seu depoimento RAFAEL esclareceu alguns pontos da participação dos investigados na logística da ORCRIM.

JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES (vulgo “Biel Work”), atua como Operador logístico e realiza transporte interestadual de valores.

Vale salientar que, em virtude da não apresentação das senhas de acesso aos respectivos dispositivos por parte dos indiciados, a análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos com os investigados FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, JOÃO GABRIEL DE JESUS FERNANDES, RAFAEL PIO DE ALMEIDA e MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA se apresenta sobrestada neste momento inicial e, obviamente, análise de tais dispositivos é crucial para o deslinde dos fatos.

MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA (já investigado no âmbito da Operação Hydra por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas), pelos elementos constantes dos autos, realiza o mesmo modus operandi na ORCRIM ora investigada.

Como bem afirmou a autoridade policial, “a permanência dos representados em liberdade permitiria a continuidade das ações ilícitas, colocaria em risco os avanços probatórios e permitiria que o grupo criminoso rearticulasse sua malha operacional, frustrando a atuação do Estado”.

Rememore-se que a IPJ no 433/2025 detalhou que as transações identificadas envolvem remessas em espécie, transferências bancárias e criptoativos, alcançando um montante global superior aos R$ 39 milhões (trinta e nove milhões de reais), destacando-se desse montante, aproximadamente R$ 15,5 milhões movimentados em espécie, R$ 8,7 milhões por meio de transferências bancárias e R$ 15,4 milhões em criptoativos (USDT).

Assim, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, está presente o periculum libertatis, evidenciado pelo risco concreto de que a liberdade dos investigados comprometa a ordem pública, frustre a aplicação da lei penal ou comprometa a instrução criminal. Embora os investigados ainda não tenham seus dispositivos totalmente analisados, os elementos já apurados permitem inferir, de maneira concreta, a vinculação de todos os representados às condutas sob apuração, seja por meio de vínculos pessoais, transações suspeitas, atuação em núcleos de lavagem, intermediação de criptoativos, movimentações atípicas ou o uso de pessoas interpostas.

Ademais, a capacidade de articulação da organização criminosa extrapola fronteiras nacionais, havendo elementos que apontam para remessas internacionais de entorpecentes realizadas por meio de rotas marítimas complexas, com pontos de apoio em diversas unidades da federação e vínculos com indivíduos anteriormente investigados e condenados por tráfico internacional.

Diante de todos esses elementos, não há medida cautelar alternativa à prisão que se revele adequada e suficiente para neutralizar os riscos apontados. A organização demonstrou alto grau de reiteração delitiva, ampla mobilidade territorial, poder de cooptação e capacidade real de destruir provas e ocultar rastros. Monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar ou outras medidas não são compatíveis com o perfil dos investigados e com a dinâmica de atuação da organização criminosa.

Em suma, a prisão preventiva é medida que se impõe, não como forma antecipada de punição, mas como instrumento legítimo de contenção dos efeitos da criminalidade organizada, de proteção da ordem pública, de garantia da aplicação da lei penal e de preservação da integridade da instrução criminal. Seu cabimento, neste caso, está justificado por um amplo e consistente conjunto probatório, que revela a gravidade das condutas e o risco concreto representado pelos investigados.

(...)”

Assim, seja diante da urgência de se acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, a conversão das prisões temporárias em prisão preventiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, com apoio no disposto nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, acolho a representação de Id 541702642 e decreto a prisão preventiva de DAVIDSON PRAÇA LOPES, FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, JOÃO GABRIEL DEJESUS FERNANDES, RAFAEL PIO DE ALMEIDA, MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA, EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES e JÚLIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO.

Pelos mesmos fundamentos indicados na presente decisão, indefiro os requerimentos de revogação das prisões cautelares de Ids, formulados pelas defesas de FERNANDO HENRIQUE CAETANO DA CUNHA, MARCELO HENRIQUE ANTUNES DA PALMA e EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES.

Expeçam-se os respectivos mandados de prisão, regularizando-se o BNMP.

Comunique-se, com urgência, a Secretaria de Administração Penitenciária.

Abra-se nova vista ao Ministério Público Federal para ciência e urgente manifestação sobre o requerimento de desbloqueio de valores formulados pelas empresas DALASTRA MONITORAMENTO DE CARGAS e TRANSPORTES LTDA E TRANSIGUAÇU TRANSPORTES LTDA sob Id 541274285.

(...)”

Como se observa, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 23.01.2026 para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Consoante as informações prestadas pela Autoridade impetrada, conforme se infere do teor dos autos dos Habeas Corpus levados a julgamento nesta mesma sessão da Quinta Turma de 11 de maio de 2026, e que também se referem à Operação “Narco Azimut” – habeas corpus n. 5002013-51.2026.4.03.0000, 5001344-95.2026.4.03.0000 e 5003610-55.2026.4.03.0000 –, verifica-se que a Autoridade Policial apresentou relatório final em 04.02.2026, enquanto o Ministério Público Federal ofertou denúncia em face do paciente e outros investigados (que se encontram presos preventivamente) no dia 06.02.2026.

Logo, os prazos processuais, em se tratando de investigação envolvendo preso cautelar, foram respeitados.

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado/investigado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

É certo, ainda, que a teor do art. 282, § 6°, do CPP, a providência cautelar extrema – de prisão preventiva - "será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra", com menor sacrifício ao direito de locomoção do acusado/investigado.

Assim, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

A meu ver, as razões apresentadas para o decreto de prisão preventiva não se revelam suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque os crimes a ele imputados não envolvem violência ou grave ameaça e não há notícias de que ele seja reincidente.

Ademais, o fundamento de que as condutas dos investigados apresentam “alto grau de reiteração e sofisticação, com evidente risco de continuidade delitiva, além de representar ameaça à efetividade da persecução penal, caso permaneçam em liberdade”, é de natureza especulativa e sem dados concretos a demonstrar esse risco ou ameaça, não podendo servir como elemento suficiente para agravar a conduta do paciente, que é, como dito acima, tecnicamente primário.

O que se observa é que as condutas atribuídas ao paciente não foram praticadas com violência ou grave ameaça à pessoa, inexistindo, até o presente momento, qualquer elemento concreto indicativo de que o paciente tenha buscado interferir na colheita probatória, ameaçar testemunhas, destruir elementos de convicção ou embaraçar o regular prosseguimento das investigações.

A denúncia já foi apresentada, imputando ao paciente e demais investigados, a prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP), evasão de divisas (art. 22, Lei 7.492/86) e lavagem de dinheiro (art. 1o, “caput” e §4o, da Lei 9.613/98).

Além disso, já houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão, bem como decretação de medidas constritivas, inclusive bloqueio/sequestro de bens, além do afastamento de sigilos e análise de dados telemáticos, de modo que diligências centrais de obtenção e preservação de prova material e digital já foram realizadas, estando os elementos de convicção sob guarda estatal, razão pela qual não há que se falar em qualquer risco a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Por sua vez, os documentos acostados aos autos indicam que o paciente é primário, ostentando bons antecedentes, e que ele retornou temporariamente aos Estados Unidos da América, ́porque lá possui vínculos lícitos, sendo detentor de green card e proprietário de empresa nos EUA, vindo ao Brasil, bimestralmente, desde abril de 2024, em razão de tratamento de saúde. Ademais, a Defesa apresentou petição ao Juízo com compromisso do paciente em se apresentar na secretaria da Vara para não prejudicar o regular andamento do feito.

É de se observar, por fim, que não foi atribuída ao paciente papel de liderança, coordenação ou responsabilidade por qualquer núcleo estratégico da alegada associação criminosa, sendo-lhe imputada a condição de pessoa que executa ordens operacionais e transações financeiras dadas por DAVIDSON e FERNANDO referentes aos atos ilícitos, sendo apontado como operador financeiro, responsável pelo controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais).

Nesse contexto, a manutenção da segregação cautelar revela-se medida desproporcional e desnecessária, sobretudo diante da manifesta adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram aptas a garantir a ordem pública e resguardar o regular desenvolvimento da persecução penal, sem impor restrição máxima ao direito fundamental de liberdade.

Registre-se que, caso ocorra o descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o Juízo de origem poderá novamente decretar a prisão preventiva do paciente, de acordo com o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Assim, entendo que não se justifica a custódia ante tempus, conquanto deva o paciente sujeitar-se ao processo criminal e a, eventualmente, ser punido pelas condutas (imputadas na denúncia) que, à evidência, encontra reprovabilidade pelo ordenamento jurídico penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. RELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

3. Entretanto a constatação de que se trata de atuação de organização criminosa não justifica, por si só, a imposição de prisão preventiva no caso, pois a imposição de outras medidas cautelares revela-se mais adequada. Isso, porque se deve levar em conta a primariedade do paciente, bem como o fato de os crimes a ele imputados terem sido praticados sem violência ou grave ameaça, além de não ser apontado como um dos líderes da organização criminosa objeto da persecução penal.

4. Assim, conclui-se que as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4o e 6o, ambos do Código de Processo Penal.

5. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo singular.

(HC n. 582.810/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 3/12/2020.) – grifo nosso

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA. APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CRIME SEM PRÁTICA DE VIOLÊNCIA. RÉUS PRIMÁRIOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. Precedentes.

2. No caso, embora reconheça que as circunstâncias mencionadas pelas instâncias ordinárias revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública em face da demonstração do periculum libertatis, não se mostram tais razões bastantes, contudo, em juízo de proporcionalidade, para manter o paciente sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão de tratar-se de crimes supostamente praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

3.Ordem concedida para aplicar ao paciente as seguintes medidas: comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juiz da causa (art. 319, I, do CPP); proibição de contato com qualquer um dos demais investigados (art. 319, III, do CPP); proibição de ausentar-se da comarca em que reside sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP); suspensão de atividade de natureza econômica ou financeira (art. 319, VI, do CPP); monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP), sem prejuízo de outras que o Juízo da causa eleja, desde que pertinentes e devidamente fundamentadas.

(HC n. 1.008.362/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 24/9/2025.) – grifo nosso

HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma caráter de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. É preciso, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é satisfatória e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

3. O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois reveladorade periculosidade social.

4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, pois a paciente é primária, não registra outras anotações penais e é acusada de praticar atos sem violência ou grave ameaça contra pessoa, além de não desempenhar papel de destaque ou de liderança no bando criminosa e de estar presa há algum tempo.

5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, e das supostas empresas de fachada usadas no esquema de lavagem de dinheiro, não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso.

6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto.

(HC n. 750.698/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) – grifo nosso

Dito isso, ante as peculiaridades do caso concreto, no que se refere ao paciente JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO, entendo cabível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, eis que se revelam suficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados pelo artigo 312 do CPP.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM de habeas corpus (divirjo da e. Relatora) para revogar a prisão preventiva de JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO, aplicando a ele, em substituição, as medidas cautelares abaixo especificadas. Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado (ou Contramandado de prisão), mediante a assinatura de termo de compromisso de:

a) comparecimento a todos os atos do processo;

b) comunicação ao Juízo de origem, no prazo de 10 dias, acerca do endereço em que poderá ser encontrado;

c) comparecimento mensal do acusado em juízo, para comprovar a residência e para justificar as atividades, podendo esse comparecimento dar-se nas condições e formas fixadas pelo Juízo de origem;

d) proibição de se ausentar por mais de 5 (cinco) dias ou mudar de residência sem autorização judicial;

e) proibição de sair do país, com a entrega do passaporte ao Juízo de origem, caso possua esse documento e não tenha sido apreendido nos autos.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO NARCO AZIMUT. DENÚNCIA OFERECIDA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PACIENTE NÃO EXERCE PAPEL DE LIDERANÇA OU COORDENAÇÃO. CAUTELARES SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

Por primeiro, observa-se não havia informação neste writ acerca do oferecimento da denúncia. Entretanto, na data da sessão de julgamento foi juntado aos autos e-mail encaminhado pelo juízo de primeiro grau, no qual havia o esclarecimento de que foi formulada a acusação contra o paciente, nos autos da Ação Penal 5000666-04.2026.4.03.6104, em 06.02.2026.

O paciente é apontado nos autos da Operação Azimut como um operador financeiro, responsável pelo controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais, de modo que teria promovido, juntamente com outros acusados, a movimentação de grandes quantias, alcançando um montante global superior a R$ 39 milhões, tanto em espécie, como por meio de inúmeras transferências bancárias e de criptoativos (notadamente USDT – Tether), tanto no território nacional quanto no exterior, com o emprego de uso de linguagem codificada e adoção de medidas operacionais suspeitas e irregulares destinadas a ocultar a origem e o destino dos valores ilícitos empregados, impossibilitando o rastreamento por instituições financeiras e autoridades públicas.

A autoridade impetrada, em relação ao paciente, individualiza o seu suposto papel no esquema criminoso, trazendo fundamentação de que a prisão é necessária em razão da "organização ter demonstrado alto grau de reiteração delitiva, ampla mobilidade territorial, poder de cooptação e capacidade real de destruir provas e ocultar rastros”.

Ainda que não se ignore que os crimes são de gravidade abstrata alta, com a possível movimentação de altas cifras em dinheiro que seriam provenientes de crimes antecedentes de tráfico de drogas, não restou claro na decisão da autoridade coatora qual seria o perigo concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal em relação ao paciente.

A autoridade impetrada trouxe fundamentação genérica e vaga em relação ao risco da liberdade do paciente, sem apontar efetivo risco à ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência à instrução processual.

De se notar que as investigações já se encerraram, inexistindo a possibilidade da destruição de provas pelo paciente. Da mesma forma, já foram cumpridas cautelares constritivas com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e decreto de bloqueio/sequestro de bens, além de ter sido decretado o afastamento de sigilos e análise de dados telemáticos, de modo a garantir e preservar as provas obtidas.

Ademais, o paciente não é reincidente e não ostenta maus antecedentes que indicariam risco de reiteração delitiva na prática dos delitos apurados.

Igualmente, ainda que o juízo a quo tenha mencionado que o paciente estaria foragido, verifica-se que teria retornado temporariamente aos Estados Unidos da América, por ser detentor de green card e proprietário de empresa atuante naquele país, vindo ao Brasil, bimestralmente, desde abril de 2024, em razão de tratamento de saúde.

Ainda, destaca-se que ao paciente não foi imputado papel de liderança ou coordenação no grupo criminoso, sendo apontado como um executor de ordens e operador financeiro, com atuação no controle e repasse de valores por meio de transferências bancárias e criptoativos (USDT), além de execução de wire transfers internacionais.

Assim, em suma, a motivação empregada pela autoridade impetrada invoca circunstâncias referentes à própria conduta criminosa, sem evidências de que o paciente possa representar um risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Frisa-se que, por ora, a concessão da liberdade provisória é possível, desde que aliada a algumas medidas cautelares, que se mostram, no caso, adequadas e suficientes, nos termos do que dispõe o artigo 282, § 6o do Código de Processo Penal. Ressalte-se que, caso as medidas alternativas não se mostrem suficientes, ou, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas, poderá ser decretada novamente a prisão do paciente, de acordo com o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal.

Ordem concedida mediante a imposição das cautelares de a) compromisso de comunicar ao juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço correto em que poderá ser encontrada e qualquer mudança deste endereço; b) comparecimento a todos os atos do processo; c) não se ausentar da cidade de residência por mais de 5 (cinco) dias sem autorização do juízo; d) comparecer mensalmente em juízo para comprovar suas atividades; e, e) proibição de se ausentar do país sem autorização do juízo, com entrega do passaporte, se houver. Comunique-se o juízo de origem para que expeça alvará de soltura clausulado em favor do paciente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Quinta Turma, por maioria, decidiu conceder a ordem para revogar a prisão preventiva de JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO, por entender que as medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, fixando as cautelares de: a) compromisso de comunicar ao juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o endereço correto em que poderá ser encontrada e qualquer mudança deste endereço; b) comparecimento a todos os atos do processo; c) não se ausentar da cidade de residência por mais de 5 (cinco) dias sem autorização do juízo; d) comparecer mensalmente em juízo para comprovar suas atividades; e) proibição de se ausentar do país sem autorização do juízo, com entrega do passaporte, se houver, nos termos do voto do Des. Fed. Paulo Fontes, acompanhado pelo Des. Fed. Ali Mazloum, vencida a Relatora Juíza Federal Convocada Sylvia Figueiredo que, não demonstrado, quantum satis, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a que esteja submetido o paciente, denegava a ordem de habeas corpus. Comunique-se ao juízo de origem para que expeça alvará de soltura clausulado em favor do paciente., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão